Tribunal: STM
Processo: 7000164-47.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA, DPU E MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA DA JMU. OFERECIMENTO DE DESCONTO NA QUITAÇÃO DE MENSALIDADES UNIVERSITÁRIAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA E PREJUÍZO PATRIMONIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AOS OFENDIDOS. Estelionato praticado em coautoria com Acusados Civis, por militar contra militares em lugar sujeito à Administração Militar. A jurisprudência da Corte Castrense é no sentido de que a qualidade de Militar de um Agente se comunica ao Agente Civil, definindo-se, em consequência, a competência da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Configura o crime militar previsto no art. 251 do CPM o oferecimento de desconto na quitação de mensalidades universitárias, vindo os Réus a obterem vantagem econômica ilícita e causando prejuízo patrimonial aos Ofendidos, aproveitando-se das dificuldades que possuíam em custear os estudos em instituições de ensino, ludibriando-os pelo convencimento de que conseguiriam descontos nas mensalidades. Obtenção dos dados do usuário (RGM) e senha da área do aluno para ter acesso ao site das referidas instituições de ensino, sob o argumento de que, após isso, um funcionário da Universidade faria o pagamento da parcela com o prometido desconto. Pagamentos realizados com cartões de crédito clonados ou roubados. Induzimento em erro, uma vez que as vítimas acreditavam que conseguiram o desconto prometido e, sem perceber que tinham sido enganadas, entregavam o valor da mensalidade em espécie com o suposto desconto. A autoria e a materialidade comprovadas nos autos. Os Réus participaram de forma intencional da empreitada criminosa. O dolo foi flagrante, não guardando lógica razoável a vinculação das ações com um suposto erro capaz de justificar uma conduta diversa do tipo criminoso. Ao revés, restou claro que a Ré militar se aproveitou do ambiente de camaradagem na caserna e abusou da confiança que sua situação de graduada lhe concedia. A materialidade restou comprovada por documento, prints, áudios, conversas, relatório de quebra de sigilo bancário e comprovantes de transferências bancárias, tudo conjugado com os depoimentos dos ofendidos e confissão dos Acusados . Conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal dos Réus, em decorrência de inequívoco prejuízo à Administração Militar e de provas robustas para legitimar a condenação. Retificação da dosimetria da pena em face da reparação do dano. Circunstância favorável e que deveria ter sido levada em consideração pelo Juízo de primeira instância. Não cabe à União fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos Ofendidos. A ação judicial autônoma deve ser promovida em Juízo cível, objetivando a obrigação de ressarcimento, tendo por base o título executivo judicial constante na sentença condenatória. Desprovimento do Apelo do Réu civil e provimento parcial do apelo defensivo da Ré militar. Unânime. Desprovimento do recurso ministerial. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000164-47.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DO CARMO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: TAMYLA GUEDES DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ADRIELLE RODRIGUES DE SALES (OAB DF63059)
ADVOGADO(A): DIÓGENES GOMES VIEIRA (OAB DF56286)
APELADO: RICKSON MARTINS MATOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ADELMO FELIX CAETANO (OAB GO59452)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA COSTA SANTOS (OAB DF61528)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DE LUCAS OLIVEIRA DO CARMO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA
ACUSADA TAMYLA GUEDES DE SOUZA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A
PENA IMPOSTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
RECORRIDA; E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) DAVA PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR A FIM DE FIXAR A REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS
MATERIAIS OCASIONADOS PELOS RÉUS NO MONTANTE DE R$ 5.735,77
(CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE
CENTAVOS), OS QUAIS DEVEM SER DEVOLVIDOS ÀS VÍTIMAS, DE FORMA
PROPORCIONAL, SEGUNDO OS RESPECTIVOS DANOS APURADOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000164-47.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DO CARMO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: TAMYLA GUEDES DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ADRIELLE RODRIGUES DE SALES (OAB DF63059)
ADVOGADO(A): DIÓGENES GOMES VIEIRA (OAB DF56286)
APELADO: RICKSON MARTINS MATOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ADELMO FELIX CAETANO (OAB GO59452)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA COSTA SANTOS (OAB DF61528)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA, DPU E MPM. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
INCOPETÊNCIA DA JMU. OFERECIMENTO DE DESCONTO NA
QUITAÇÃO DE MENSALIDADES UNIVERSITÁRIAS. OBTENÇÃO DE
VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA E PREJUÍZO PATRIMONIAL.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
CAUSADOS AOS OFENDIDOS.
Estelionato praticado em coautoria com Acusados Civis, por militar contra
militares em lugar sujeito à Administração Militar.
A jurisprudência da Corte Castrense é no sentido de que a qualidade de Militar
de um Agente se comunica ao Agente Civil, definindo-se, em consequência, a
competência da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Configura o crime militar previsto no art. 251 do CPM o oferecimento de
desconto na quitação de mensalidades universitárias, vindo os Réus a obterem
vantagem econômica ilícita e causando prejuízo patrimonial aos Ofendidos,
aproveitando-se das dificuldades que possuíam em custear os estudos em
instituições de ensino, ludibriando-os pelo convencimento de que conseguiriam
descontos nas mensalidades.
Obtenção dos dados do usuário (RGM) e senha da área do aluno para ter acesso
ao site das referidas instituições de ensino, sob o argumento de que, após isso,
um funcionário da Universidade faria o pagamento da parcela com o prometido
desconto.
Pagamentos realizados com cartões de crédito clonados ou roubados.
Induzimento em erro, uma vez que as vítimas acreditavam que conseguiram o
desconto prometido e, sem perceber que tinham sido enganadas, entregavam o
valor da mensalidade em espécie com o suposto desconto.
A autoria e a materialidade comprovadas nos autos.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Réus participaram de forma intencional da empreitada criminosa. O dolo foi
flagrante, não guardando lógica razoável a vinculação das ações com um
suposto erro capaz de justificar uma conduta diversa do tipo criminoso. Ao
revés, restou claro que a Ré militar se aproveitou do ambiente de camaradagem
na caserna e abusou da confiança que sua situação de graduada lhe concedia.
A materialidade restou comprovada por documento, prints, áudios, conversas,
relatório de quebra de sigilo bancário e comprovantes de transferências
bancárias, tudo conjugado com os depoimentos dos ofendidos e confissão dos
Acusados .
Conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não
havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal dos
Réus, em decorrência de inequívoco prejuízo à Administração Militar e de
provas robustas para legitimar a condenação.
Retificação da dosimetria da pena em face da reparação do dano. Circunstância
favorável e que deveria ter sido levada em consideração pelo Juízo de primeira
instância.
Não cabe à União fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos Ofendidos.
A ação judicial autônoma deve ser promovida em Juízo cível, objetivando a
obrigação de ressarcimento, tendo por base o título executivo judicial constante
na sentença condenatória.
Desprovimento do Apelo do Réu civil e provimento parcial do apelo defensivo
da Ré militar. Unânime. Desprovimento do recurso ministerial. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, decidiu negar provimento ao Apelo Ministerial. A Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) dava provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar a fim de fixar a reparação mínima dos danos materiais ocasionados
pelos réus no montante de R$ 5.735,77 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e
sete centavos), os quais devem ser devolvidos às vítimas, de forma proporcional, segundo os
respectivos danos apurados. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora) fará voto vencido. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela DPU em favor do civil LUCAS
OLIVEIRA DO CARMO, pela Defesa constituída da ex-Sargento Temporária da Aeronáutica
TAMYLA GUEDES DE SOUZA e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou os Réus como incursos nas sanções do art. 251, caput, do
Código Penal Militar, por 17 (dezessete) vezes, na forma do art. 53 do CPM, e art. 71 do
Código Penal Brasileiro
1.
O citado Decisum condenou o civil LUCAS OLIVEIRA DO CARMO à pena
definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro
2, a Sargento Temporária da
Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA à pena definitiva de 5 (cinco) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código
Penal Brasileiro; e o civil RICKSON MARTINS MATOS à pena definitiva de 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, conforme art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, e, ao mesmo tempo, com fundamento no art.
147 do CPPM, declinou da competência do Juízo Militar para apreciar as condutas do
sentenciado RICKSON MARTINS MATOS, em tese praticadas no período em que era
adolescente, em favor da Vara da Infância e da Juventude do TJDFT.
Consta da Denúncia (Evento 173, DENUNCIA1, APM nº 7000229-
71.2021.7.11.0011) que:
[...] Conforme restou apurado nos autos de Inquérito Policial Militar em epígrafe, instaurado
no âmbito do 1º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA I), a então 3S TAMYLA GUEDES DE SOUSA, em comunhão de desígnios e
divisão de tarefas com civil LUCAS OLIVEIRA DO CARMO, no período de junho a
dezembro de 2018, durante o horário de expediente e em local sob Administração Castrense,
abordou 03 (três) militares e uma civil, que trabalhavam na referida organização militar,
oferecendo-lhes desconto na quitação de mensalidades universitárias, em conluio com
suposto funcionário do Centro Universitário do Distrito Federal e da Faculdade Uniprojeção,
o civil RICKSON MARTINS MATOS, vindo a obter vantagem econômica ilícita causando
prejuízo patrimonial aos ofendidos no montante de R$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).
A 3S TAMYLA, ora denunciada, ingressou na Força Aérea Brasileira em 25 de abril de 2016,
com a finalidade de desenvolver a atividade de taifeira.
Ocorre que, após dois anos de caserna, notadamente a partir de junho de 2018, a Sargento
TAMYLA começou a praticar atos estranhos ao interesse da Administração Militar, durante
o horário de expediente, vindo a persuadir militares e uma civil que trabalhavam no
CINDACTA I, oferecendo-lhes descontos no valor das mensalidades do Centro Universitário
do Distrito Federal (UDF) e da Faculdade Uniprojeção.
Assim, sabendo das dificuldades que as vítimas – militares e civil - possuíam em custear os
estudos nas referidas instituições de ensino, a 3S TAMYLA conseguia ludibriá-las pelo
convencimento de que conseguiria descontos nas mensalidades, com a alegação de ter uma
pessoa conhecida que trabalhava nas referidas Universidades.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O próximo passo na trilha criminosa consistia em obter das vítimas os dados do usuário
(RGM) e a senha da área do aluno para ter acesso ao site das referidas instituições de
ensino, sob o argumento de que, após isso, uma terceira pessoa (suposto funcionário da
faculdade - RICKSON) faria o pagamento da parcela com o prometido desconto.
Por conseguinte, os militares e a estagiária recebiam um e-mail institucional com o
comprovante de pagamento, todos realizados com cartão de crédito, que posteriormente
foram identificados como clonados e/ou roubados.
Após essa confirmação do pagamento da mensalidade, as vítimas, induzidas em erro, uma vez
que acreditaram que tudo estava certo e que efetivamente conseguiram o desconto prometido,
sem perceber que tinham sido enganadas, repassavam religiosamente à graduada, ora
denunciada, o valor das mensalidades com o desconto combinado, algumas vezes por
transferências bancárias e outras entregues em espécie diretamente para a 3S TAMYLA, que
repassava ao LUCAS OLIVEIRA que, por sua vez, transmitia ao RICKSON. Algumas
transações bancárias também ocorreram diretamente entre a então 3S TAMYLA e o civil
RICKSON.
Por sua vez, a atividade ilícita veio à tona quando os ofendidos perceberam que todos os
valores supostamente quitados de suas mensalidades pelos denunciados começaram a ser
estornados, em virtude de os titulares dos cartões de crédito terem efetuado o seu bloqueio e
sustado os valores indevidamente cobrados, uma vez que os cartões de crédito utilizados
serem roubados ou clonados, sendo certo que todas as parcelas referentes ao período de
junho a dezembro de 2018 foram estornadas, ficando os alunos na situação de inadimplência
(Evento 1,Doc. 23; e Evento 162, Doc. 2, do IPM).
Verificou-se, ainda, que todas as vezes que as vítimas entravam em contato com a 3S
TAMYLA, para saber como resolver a pendência com a universidade, em razão do estorno
dos pagamentos, a graduada continuava a manter os ofendidos em erro, informando-lhes que
resolveria o problema, pois se tratava de um erro no sistema da instituição de ensino, pedindo
que aguardassem a solução.
O vínculo criminoso estabelecido entre os denunciados é inconteste. Primeiramente, a vítima
GISELLE PEREIRA ROCHA CHAGAS disse ter recebido, da denunciada TAMYLA, o print de
mensagem WhatsApp, no qual consta o perfil do Instagram r_marrtins que pertence ao
denunciado RICKSON MARTINS MATOS (Evento 1, Doc. 8, fl. 3 do IPM).
O ex-S1 SGS MARCOS AURÉLIO DUARTE FERNANDES JÚNIOR, que foi coautor de outros
crimes semelhantes cuja competência para apreciá-los foi declinada para a Justiça Comum do
Distrito Federal (Evento 63, Vídeos 3 e 4 da APM), ao ser ouvido nesse Juízo, declarou que
soube da existência de um terceiro autor dos crimes ora denunciados (RICKSON) em
conversas que teve com TAMYLA e LUCAS OLIVEIRA.
Por fim, os próprios denunciados TAMYLA e LUCAS, ao serem interrogados por esse Juízo,
afirmaram que repassavam os valores por eles 5 arrecadados das demais vítimas ao comparsa
RICKSON que, supostamente, realizava os pagamentos das faculdades com uso de cartões de
créditos clonados/roubados e isentava integralmente TAMYLA e LUCAS dos pagamentos das
próprias mensalidades (Evento 142, Vídeos 3 e 4 da APM).
Foram vítimas dessa empreitada criminosa, praticada pelos denunciados TAMYLA, LUCAS e
RICKSON, 03 (três) militares e 01 (uma) civil, que estagiava na referida OM, os quais
informaram, de forma uníssona, que a 3S TAMYLA agiu conforme acima descrito, vindo a
sofrer prejuízo patrimonial ao serem enganados pela denunciada, conforme abaixo
minuciosamente relatado:
1ª Vítima: o Soldado de Primeira Classe (S1) CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA
JÚNIOR:
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido soldado, militar do CINDACTA I, alegou que foi abordado pela denunciada no
interior do quartel, em julho de 2018, ocasião em que a 3S TAMYLA lhe ofereceu um desconto
de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) do valor da mensalidade que era de R$ 884,00
(oitocentos e oitenta e quatro reais), sendo que entregou diretamente à denunciada o valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) em espécie, referente às mensalidades de agosto a outubro
de 2018.
Todavia, após tomar conhecimento de que os pagamentos foram realizados com cartão de
crédito, suspeitou de que havia algo errado, sendo certo que, em janeiro de 2019, foram
estornados esses pagamentos e ficou inadimplente em relação a tais parcelas.
Por fim, disse que acreditava existir outra pessoa no esquema, pois a 3S TAMYLA, ao tratar
do assunto, dizia que “ele realizou o pagamento”, assim como presenciou a denunciada fazer
a mesma oferta de desconto à estagiária GISELLE (Evento 1, Doc. 5, fls. 22/25 do IPM).
2ª Vítima: a civil GISELLE PEREIRA ROCHA CHAGAS:
GISELLE, estagiária do CINDACTA I, alegou que foi abordada pela denunciada, também no
interior do quartel, em junho de 2018, com oferta de desconto nas mensalidades da faculdade
que de R$ 1.538.33 (mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) passariam para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo concedido o desconto de R$ 338,33 (trezentos e
trinta e oito reais e trinta e três centavos).
Acreditando ser uma transação lícita, por se tratar de uma proposta formulada por uma
militar, aceitou a oferta, sendo certo que entregou diretamente a 3S TAMYLA o valor de R$
5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) em espécie, referentes às mensalidades de junho a
outubro de 2018, porém, após ter sido instaurado o IPM, recebeu a devolução da quantia de
apenas R$ 2.800,00, sendo certo que, após o estorno realizado pela faculdade, a ofendida
ficou com tais mensalidades inadimplentes (Evento 1, Doc. 5, fls. 25/28 do IPM).
Além disso, trouxe aos autos gravação telefônica e mensagens de WhatsApp, as quais
demonstram a relação criminosa entre a 3S TAMYLA e o civil LUCAS, que a denunciada
possuía uma planilha de controle de todos os “beneficiados” pelo “desconto”, gerenciados
por ela (Evento 1, Doc. 10, Fl. 3 do IPM), e sempre buscava novas vítimas (Evento 1, Docs. 8-
21 do IPM).
Por fim, a civil GISELLE acostou, aos autos do IPM, o print de mensagem WhatsApp,
encaminhada pela denunciada TAMYLA, no qual consta o perfil do Instagram r_marrtins,
pertencente ao denunciado RICKSON MARTINS MATOS, e que o indica como o terceiro
responsável pela operalização do “desconto” nas mensalidades da faculdade da vítima
(Evento 1, Doc. 8, fl. 3 do IPM).
3ª Vítima: a Terceiro-Sargento (3S) SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO:
A referida militar do CINDACTA I alegou que conheceu a 3S TAMYLA quando, em 2018,
dividiram um quarto no Hotel de Trânsito no GAP-DF.
Nessa ocasião, a acusada soube que ambas estudavam na UDF, ocasião em que 3S TAMYLA
lhe abordou e disse que poderia conseguir descontos no valor das mensalidades, pois
conhecia pessoas que trabalhavam naquela instituição de ensino. Por sua vez, a ofendida
questionou a 3S TAMYLA se era o procedimento e se poderia dar problema, mas a denunciada
lhe disse que não haveria problema.
A partir de então, seguindo orientação da denunciada, forneceu-lhe seu login e senha de
acesso ao portal da universidade e depois transferia os valores correspondentes para a conta
da 3S TAMYLA, sendo que tudo corria bem, pois recebia e-mail da faculdade sobre os
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamentos realizados, até que, um certo dia, foi informada pela referida instituição de ensino
que os pagamentos foram estornados e, ao pedir explicações à denunciada, esta lhe disse que
resolveria o problema, pois deveria ter dado problema no sistema.
A 3S SABRINA disse que transferiu o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para a
conta bancária da 3S TAMYLA, referentes aos meses de julho a novembro de 2018, sendo que
indicou a denunciada ao seu marido, 3S PATRICK ALVES DA SILVA e a um amigo do
CINDACTA I, 3S RODRIGO BRAVO DA SILVA, que estudavam na mesma universidade e
tiveram os mesmos problemas, além do fato de não ter sido complemente ressarcida pela
denunciada, haja vista que restam R$ 635,77 (seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete
centavos) a serem restituídos à referida vítima (Evento 80, Doc. 2, fls. 10/12, do IPM).
4ª Vítima: o Terceiro-Sargento (3S) RODRIGO BRAVO DA SILVA:
O referido graduado do CINDACTA I declarou que não conhecia a denunciada, mas sua
colega de classe, 3S SABRINA, informou-lhe que estava recebendo descontos nas
mensalidades e que o ofendido também poderia obtê-los.
Para esse fim, o ofendido disse que forneceu seus dados à colega 3S SABRINA, que os
repassaria a 3S TAMYLA, e que depois lhe seria informado sobre o pagamento das
mensalidades. O ofendido esclareceu que fez transferências para a conta bancária da 3S
TAMYLA.
Depois de um tempo, o referido ofendido recebeu a informação da universidade que os
pagamentos apareciam como pendentes e, por essa razão, entrou em contato a denunciada 3S
TAMYLA a qual lhe disse que tinha caído em um golpe e não poderia resolver a questão, mas
apenas lhe devolver a quantia de R$ 400,00 e o restante ficaria por conta do ofendido.
Após isso, o graduado não fez mais pagamentos dessa forma e não mais procurou a 3S
TAMYLA.
Por fim, informou que transferiu o valor de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais)
para a conta da 3S TAMYLA e acostou, aos autos, o print do comprovante da transferência no
valor de R$ 400,00 que a denunciada fez a ele (ofendido) (Evento 80, Doc. 2, fls. 13/15, do
IPM).
Ao ser interrogada no IPM, a 3S TAMYLA alegou que apenas informou à estagiária GISELLE
e ao S1 CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JÚNIOR a existência de descontos nas
mensalidades escolares e que ambos aceitaram tais descontos, os quais eram oferecidos pela
faculdade aos alunos pelo aplicativo WhatsApp. Disse, porém, que não sabia como eram
realizados os descontos.
No mais, confirmou como era feito o acesso ao portal do aluno e que o pagamento era
efetuado por um colega de sala, chamado LUCAS OLIVEIRA, ora denunciado, assim como,
após a comprovação do pagamento pela instituição de ensino, os ofendidos lhe entregavam o
dinheiro da mensalidade e a denunciada repassava ao referido colega.
Por fim, confirmou que todas as mensalidades pagas com desconto foram estornadas
integralmente, mas negou ter conhecimento de que os pagamentos eram realizados com
cartões de crédito clonados ou roubados (Evento 1, Doc. 6, fls. 37/39 do IPM).
Ainda, quanto à participação do colega de faculdade LUCAS OLIVEIRA, a 3S TAMYLA
alegou que, em um certo momento, o Soldado SILVA JÚNIOR 9 demorou para entregar-lhe o
dinheiro, ocasião em que sugeriu que fizesse depósito na conta de LUCAS OLIVEIRA.
No entanto, não foi necessário, uma vez que o aludido soldado conseguiu sacar e entregou o
dinheiro à denunciada que repassou ao codenunciado.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a denunciada alegou que ela e LUCAS OLIVEIRA também fizeram pagamentos com
descontos, os quais eram feitos por um funcionário da faculdade, o qual não conhece e
concluiu que, em fevereiro de 2019, adquiriu um veículo Honda Civic, ano 2010, no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mediante financiamento em 48 parcelas de
aproximadamente R$ 1.000,00.
Ao ser ouvida em Juízo, a denunciada TAMYLA confessa ter recebido valores das vítimas já
referidas, repassado parte dessa quantia em espécie para o denunciado LUCAS e outra parte,
por intermédio de transferências bancárias, ao denunciado RICKSON, quem ela alegou, no
IPM, que o desconhecia (Evento 142, Vídeos 3 e 4 da APM).
Afirmou que sabia que quanto mais pessoas indicasse para receber o falso “desconto” na
mensalidade universitária, a denunciada TAMYLA seria beneficiada com mais “desconto” na
própria mensalidade, admitindo ter recebido 100% (cem por cento) da falsa isenção.
Além disso, juntou, aos autos, somente na fase do 427 do CPPM, extratos bancários que
revelam as transferências de valores por ela obtidos das vítimas e transferidos ao denunciado
RICKSON (Evento 152, Doc. 2, da APM).
No mesmo sentido, o denunciado LUCAS OLIVEIRA, ao ser ouvido no IPM, alegou que
cursou Enfermagem no Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, no período de
fevereiro a dezembro de 2018, e que a 3S TAMYLA era sua colega de turma, sendo que um
funcionário da faculdade, o qual não sabe o nome, ofereceu-lhe desconto de 30% a 40% no
valor da mensalidade. Disse, ainda, que recebia os valores de TAMYLA, referentes a cinco ou
seis pessoas e os 10 repassava ao tal funcionário, porém não tem comprovante de depósito na
conta dele.
Por fim, disse que fez um empréstimo no valor de R$ 10.000,00 para devolver parte do valor a
tais pessoas (Evento 49, fls. 06/08, do IPM).
Em Juízo, o denunciado LUCAS OLIVEIRA já deu outra versão dos fatos. Disse que foi
abordado por um suposto funcionário da faculdade UniDF, de nome RICKSON MARTINS,
que lhe ofereceu um suposto “desconto” na mensalidade da faculdade do próprio denunciado
desconhecia (Evento 142, Vídeo 4 da APM).
Percebendo que foi beneficiado com o falso desconto na mensalidade, o denunciado LUCAS
OLIVEIRA indicou a denunciada TAMYLA para RICKSON para que ela também fosse
beneficiada com o tal desconto.
Sabendo por RICKSON que poderiam ter isenção total no pagamento das mensalidades
universitárias, os denunciados TAMYLA e LUCAS OLIVEIRA passaram a angariar novas
pessoas para RICKSON e assim todos os denunciados saíam beneficiados.
Além disso, nos termos do Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais, datado de
10/6/2020, elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação – CPADSI, órgão do MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, em que foram analisadas as informações extraídas dos autos de
Procedimento de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal nº 7000037-75.2020.7.11.0011 – Evento
27, Doc. 2, vinculado ao IPM 7000462-39.2019 (autos apensos), distribuído ao Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, cujo compartilhamento foi deferido, foram observados
depósitos/transferências nas contas da denunciada ex-3S TAMYLA, realizadas pelos seguintes
ofendidos:
1) 3S SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO - R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais), em depósitos regulares mensais, no período de 05/07/2018 a 05/11/2018 nas contas
bancárias da denunciada;
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) 3S RODRIGO BRAVO DA SILVA - R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais),
também em depósitos regulares mensais, no período de 14/08/2018 a 05/11/2018 nas contas
bancárias da denunciada.
Verificou-se, também, na análise das contas bancárias da denunciada, a existência de
movimentações financeiras desproporcionais à sua renda, já que, no período de 25/07/2018 a
20/03/2019, recebeu a título de proventos o montante de R$ 33.475,53 (trinta e três mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais, cinquenta e três centavos), o que corresponde a apenas
28,2% dos valores que efetivamente ingressaram, sendo certo que os créditos de depósitos e
transferências somaram R$ 82.571,90 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e
noventa centavos), o que corresponde a 69,6% dos valores que efetivamente ingressaram nas
contas denunciada, movimentações consideradas atípicas, cujo montante total foi de R$
118.643,86 (cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais, oitenta e seis centavos).
Constatou-se ainda que os lançamentos bancários também registram um elevado número de
pessoas com vínculo empregatício com a Aeronáutica, que realizaram transferências para a
ora denunciada, somando um montante de R$ 18.433,00 (dezoito mil e quatrocentos e trinta e
três reais).
Não obstante, quanto à análise dos dados fiscais, verificou-se que não apontam evolução
patrimonial incompatível com a renda da investigada.
Além disso, conforme Laudos Periciais Contábeis, restou quantificado o prejuízo patrimonial
sofrido pelos ofendidos e o ressarcimento parcial desses valores pelos denunciados, com base
nas informações extraídas dos autos, tais como, dados bancários, depoimentos de ofendidos e
testemunhas, print de conversas do aplicativo WhatsApp e esclarecimentos da instituição de
ensino superior, bem como das oitiva dos ofendidos em sede judicial, que retificaram algumas
informações (Evento 28; Evento 100, Doc 2, Evento 154, Docs 2 e 3 e Evento 63 do IPM).
1) S1 CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JÚNIOR – prejuízo de R$ 2.100,00 (dois mil e
cem reais), referentes às mensalidades não quitadas no período de agosto a outubro de 2018,
sendo que não houve ressarcimento pelos denunciados;
2) Estagiária GISELLE PEREIRA ROCHA CHAGAS – prejuízo de R$ 5.900,00 (cinco mil e
seiscentos reais), referentes às mensalidades não quitadas no período de 07/06/2018 a
03/10/2018, sendo que houve ressarcimento parcial do valor de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) pela denunciada, sendo que R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) ainda faltam
ser ressarcidos à referida vítima;
3) 3S SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO – prejuízo de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais), referentes às mensalidades não quitadas no período de 05/07/2018 a
05/11/2018, sendo que restam R$ 635,77 (seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete
centavos) a serem restituídos à mencionada vítima;
4) 3S RODRIGO BRAVO DA SILVA - prejuízo de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta
reais), referentes às mensalidades não quitadas no período de 14/08/2018 a 05/11/2018, sendo
que houve ressarcimento parcial de R$ 400,00 pela denunciada, restando, portanto, R$
1.840,00 (mil, oitocentos e quarenta reais) a serem restituídos ao mencionado ofendido.
Além dessas pessoas, há outras vítimas civis, todas colegas de faculdade de alguns dos
ofendidos nesses autos, cujos delitos não são crimes militares e foram objetos de declínio de
competência parcial (Eventos 179 do IPM e Evento 78 da APM).
Dessa forma, restou suficientemente comprovado que os ora denunciados, agindo de forma
livre e consciente, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, no período de junho a
dezembro de 2018, ofereceram descontos no valor das mensalidades universitárias da
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Faculdade Uniprojeção e do Centro de Ensino 13 Universitário do Distrito Federal (UDF),
praticando 17 (dezessete) vezes o delito de estelionato, capitulado no artigo 251 c/c artigo 53
c/c artigo 9º, incisos II, alíneas “a” e “b”, todos do CPM.
Inicialmente, mediante ação da 3S TAMYLA, a qual, durante o horário de expediente, abordou
03 (três) militares e 1 (uma) estagiária, que trabalhavam no 1º Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), vindo a persuadi-los com o engodo de que
tinha uma pessoa conhecida na referida instituição de ensino e poderia conseguir esse
benefício.
Isso ocorreria mediante utilização dos dados do usuário e senha de acesso dos alunos ao
portal das Universidades e o pagamento mediante cartão de crédito, sendo que as vítimas,
induzidas em erro, pelo recebimento da comprovação da quitação da respectiva mensalidade,
repassavam à graduada, por meio de transferência bancária ou em espécie os valores da
mensalidade com o desconto prometido, cujas quantias eram entregues aos denunciados
LUCAS OLIVEIRA e RICKSON MARTINS, sem saberem que, na realidade, tinham sido
enganadas, uma vez que os cartões de créditos utilizados eram roubados ou clonados, o que
resultou no estorno dos pagamentos, vindo a sofrerem prejuízos patrimoniais, ao passo que os
ora denunciados obtiveram vantagem econômica ilícita no valor de R$ 13.040,00 (treze mil e
quarenta reais), locupletando-se, mensalmente no aludido período, tudo em detrimento do
patrimônio dos ofendidos.
Considerando que os Denunciados cometeram 17 (dezessete) crimes de estelionato, não
existindo, entre eles, intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias, no momento da dosimetria
das penas de cada Denunciado, deve-se ser aplicado o aumento em razão da continuidade
delitiva no quantum de 2/3 (dois terços), previsto pelo caput do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, nos moldes assentados pela jurisprudência do STM.
Pelo exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
denuncia a ex-3º Sargento da Aeronáutica TAMYLA GUEDES 14 DE SOUZA, o civil LUCAS
OLIVEIRA DO CARMO e o civil RICKSON MARTINS MATOS como incursos no artigo 251
do Código Penal Militar, por 17 (dezessete) vezes em continuidade delitiva (considerando
cada entrega de dinheiro ou transferência bancária mensal realizada pelos ofendidos no
mencionado período), na forma do artigo 53 do mesmo diploma legal e do artigo 71 do
Código Penal (estelionato em concurso de agentes e em continuidade delitiva), requerendo a
Vossa Excelência seja recebida e autuada a presente peça acusatória substitutiva, como
também citados os acusados para o devido processo e julgamento, até final condenação.
Além disso, nos termos do art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º do CPPM, requer a fixação de valor
mínimo necessário à reparação dos danos materiais e morais causados pelos Denunciados às
vítimas como pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores [...]. (grifo).
Dos
documentos
constantes
dos Autos
do
Processo
nº
7000139-
34.2019.7.11.0011 (Inquérito Policial Militar), destacam-se os seguintes: Portaria de
Instauração
(Evento
1,
IP-PORTA1);
Termo
de
Compromisso
(Evento
1,
TERMCOCOMPR2);
Termo
de
Inquirição
de
Testemunhas
(Evento
1,
DEPOIM_TESTEMUNHA4); Termo de Inquirição dos Ofendidos e de Testemunhas (Evento
1, IP-AUDIÊ5); Termo de Inquirição da Indiciada (Evento 1, IP-AUDIÊ6); Conversas por
meio de aplicativo (Evento 1, FOTO8, FOTO9 e FOTO10, FOTO13, FOTO14, FOTO15,
FOTO16, FOTO17, FOTO18, FOTO19, OUT20 e OUT21), Áudios de Conversas (Evento
1, AUDIO_MP311 e AUDIO_MP312); Requerimento de cópia do IPM (Evento 1,
DOC_PESS22); Relatório (Evento 1, IP-RELAT23); e Solução (Evento 1, IPMSOL25).
Nos autos da Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011, a Denúncia foi
recebida em 31/08/2021 (Evento 1, REC_DENUNCIA2).
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Acusados, civil LUCAS OLIVEIRA DO CARMO e a ex-Sargento
Temporária da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA, foram devidamente citados
(Evento 59, processo nº 7000229-71.2021.7.11.0011- Ação Penal Militar).
Em 23/9/2021, foi realizada a audiência para oitiva dos Ofendidos CARLOS
ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, GISELLE PEREIRA ROCHA DAS CHAGAS,
MARCOS AURÉLIO DUARTE FERNANDES JUNIOR, SABRINA SOARES CAMPOS
SILVA COELHO e RODRIGO BRAVO DA SILVA (Eventos 63, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3 e VIDEO4; e 64, ATA1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
Ao final do depoimento, o Juiz a quo representou, solicitando que o MPM
investigasse a conduta do ex-militar MARCOS AURÉLIO DUARTE FERNANDES quanto a
eventual participação na empreitada criminosa. Após análise Ministerial, verificou-se a
incompetência da Justiça Militar para analisar as condutas do ex-militar MARCOS
AURÉLIO DUARTE FERNANDES, o que foi ratificado pelo Juízo de piso (Evento 84,
DEC1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
O MPM, após analisar os fatos praticados pela Ofendida Sgt Sabrina,
considerou que ela foi vítima dos acusados ex-3S TAMYLA e civil LUCAS, haja vista que
não agiu com o dolo de ludibriar as vítimas 3S PATRICK ALVES DA SILVA (seu marido) e
3S BRAVO (seu colega de farda e de faculdade), razão pela qual solicitou o
ARQUIVAMENTO das condutas perpetradas pela 3S SABRINA SOARES CAMPOS SILVA
COELHO, com fulcro no art. 397, caput, do Código de Processo Penal Militar, por
atipicidade penal, haja vista a ausência de dolo, o que foi aceito, conforme se depreende da
decisão (Evento 79, PEDIDO D1 e Evento 83, DEC1, Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011).
Em 19/11/2021 o MPM ofereceu denúncia substitutiva, em desfavor da ex-
Sargento Temporária da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA e do civil LUCAS
OLIVEIRA DO CARMO, em especial quanto à retificação dos prejuízos causados, bem
como quanto à redução do número de ofendidos, recebida em 24/11/2021 (Eventos 77 e 82).
Em 26/01/2022, foram inquiridas as testemunhas ministeriais SANNY CARINE
ALVES DOS SANTOS e KELEN DE FREITAS PAIVAS (Eventos 114 e 115).
Em 23/2/2022, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas de
Defesa JÉSSICA GASPAR MATOS CRUZ e ANA BEATRIZ DIAS MANGABEIRO, na
defesa de TAMYLA GUEDES DE SOUZA, e WEDER SILVA DE OLIVEIRA, na defesa de
LUCAS OLIVEIRA DO CARMO, bem como foram realizados os interrogatórios dos
Acusados TAMYLA GUEDES DE SOUZA e LUCAS OLIVEIRA DO CARMO (Evento
142, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4 e evento 143, ATA1, Ação Penal Militar nº
7000229-71.2021.7.11.0011). Na mesma ocasião determinou-se vistas às Partes,
sucessivamente, nos termos do art. 427 do CPPM.
O Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do CPPM, nada requereu
(Evento 147, MANIF1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
A Defesa da Acusada TAMYLA GUEDES DE SOUZA, na fase do art. 427,
requereu diligências, em especial, a intimação da CEF, SERASA, DETRAN/GO,
DETRAN/DF e RECEITA FEDERAL para o fim de informar o endereço
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

residencial/profissional, telefone, whatsapp e e-mail do civil RICKSON MARTINS MATOS,
com o fim de intimá-lo para prestar depoimento na condição de testemunha do Juízo, com
suporte no art. 356 do CPPM
3 (Evento 152, PET1, Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011).
A Defesa de LUCAS OLIVEIRA DO CARMO requereu diligências,
notadamente ratificando a diligência da intimação do civil RICKSON MARTINS MATOS
(Evento 154, MANIFESTACAO1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
O MPM requereu a juntada do Relatório de Pesquisa nº 043/2022 constante do
evento 168, onde constam os dados cadastrais do civil RICKSON MARTINS MATOS, bem
como nova vista dos autos, de modo a se manifestar quanto a eventual participação do
referido investigado no fato criminoso (Evento 168, COTA1, Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011).
Após análise das diligências (Evento 173, DENUNCIA1, e 176, DEC1), o
MPM ofereceu Denúncia substitutiva para incluir o civil RICKSON MARTINS MATOS,
sendo recebida em 16/05/2022, reabrindo-se a instrução do feito em homenagem aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
O civil RICKSON MARTINS MATOS foi devidamente citado (Evento 199,
processo nº 7000229-71.2021.7.11.0011- Ação Penal Militar).
Em 6 e 7 de julho de 2022 realizaram-se novas audiências para qualificação dos
3 (três) Acusados, oitiva dos ofendidos e das testemunhas (Eventos 214, 215, 216 e 217).
A Defesa do Civil RICKSON MARTINS MATOS, na fase do art. 427 do
CPPM, requereu a habilitação dos advogados subscritores (Evento 225, PET1 e PROC2,
Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011), o que foi atendido pelo Juízo (Evento
228, DESPADEC1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
O MPM, na fase do art. 427 do CPPM
4, nada requereu (Evento 230, Ação Penal
Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011), assim como as demais Defesas.
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação dos Acusados, como
incursos nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar, por 17 (dezessete) vezes, em
continuidade delitiva, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal e do art. 71 do Código
Penal comum (estelionato em concurso de agentes e em continuidade delitiva) praticados, a
fim de ludibriar estudantes universitários militares e estagiária civil da FAB com a oferta de
supostos descontos em mensalidades, que, na verdade, se tratava de um engodo para deles
obter vantagem financeira ilícita (Evento 242, ALEGAÇÕES1, Ação Penal Militar nº
7000229-71.2021.7.11.0011).
A Defesa da Acusada, ex-Sargento Temporária da Aeronáutica TAMYLA
GUEDES DE SOUZA, pleiteou a absolvição com base no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “d”,
aduzindo que ela é vítima do golpe e, em virtude de ter sido induzida a erro, o fato não
constitui infração penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que a pena seja
aplicada no mínimo legal e consideradas todas as atenuantes e causas de diminuição (Evento
247, ALEGAÇÕES1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do Acusado RICKSON MARTINS MATOS aduziu, em preliminar, a
nulidade absoluta dos autos processuais desde a origem, devido à inimputabilidade do Réu na
data dos fatos. Requereu a remessa dos autos à Vara da Infância e da Juventude para apreciar
a conduta. No mérito, refutou a continuidade delitiva afirmando que ao Acusado recaem
apenas 4 (quatro) condutas delitivas referentes às 4 (quatro) vítimas, e que os pagamentos
mensais seriam meros desdobramentos da abordagem inicial. Subsidiariamente, pleiteou que
a pena base fosse fixada no mínimo legal e que fossem reconhecidas a atenuante da
menoridade relativa e da confissão espontânea (Evento 250, ALEGAÇÕES1, Ação Penal
Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
A DPU, em Defesa do Acusado LUCAS OLIVEIRA DO CARMO, alegou
insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo, afirmando que o
Acusado foi vítima do golpe. Requereu a absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do
CPPM (Evento 251, ALEGAÇÕES1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
Em 16/11/2022, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ex-Sargento
Temporária da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA e o civil LUCAS OLIVEIRA
DO CARMO, a pena final é de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal Brasileiro e à pena de 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º,
"c", do Código Penal Brasileiro, como incursos nas sanções do art. 251, caput, do CPM, por
17 (dezessete) vezes, na forma do art. 53 do CPM e do art. 71 do CPB, bem como o civil
RICKSON MARTINS MATOS, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do CPM, por
12 (doze) vezes, na forma do art. 53 do CPM e do art. 71 do CPB, à pena de 3 (três ) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
Ainda em relação ao civil RICKSON MARTINS MATOS, o Juízo acolheu
parcialmente a preliminar da Defesa e declarou-se incompetente para apreciar as condutas
praticadas no período em que ele era menor de 18 anos (de junho a 18 de agosto 2018), com
fundamento no art. 147 do CPPM, declinando da competência em favor da Vara da Infância e
da Juventude do TJDFT.
A Sentença foi publicada em 16/11/2022 (Evento 270, ATA1 e evento 271,
SENT1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
A condenação transitou em julgado em 6/12/2022 para a Defesa do réu
civil RICKSON MARTINS MATOS (Evento 289, CERT1, Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011), instaurando-se a execução definitiva da pena (Evento 292, DESP1,
Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs, em 5/12/2022, o presente
Apelo (Evento 279, APELAÇÃO1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011),
apresentando as razões recursais em 21/12/2022 (Evento 295, RAZAPELCRIM1, Ação
Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
Requer a reforma da Sentença, para que sejam fixados valores mínimos para as
reparações dos danos causados pelos Sentenciados às vítimas, que correspondem às quantias
ainda não ressarcidas, nos seguintes termos:
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“ (...) Ofendido S1 CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JÚNIOR – R$ 2.100,00 (dois mil e
cem reais);
2. Ofendida estagiária GISELLE PEREIRA ROCHA CHAGAS – R$ 3.100,00 (três mil e cem
reais);
3. Ofendida 3S SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO – R$ 135,77 (cento e trinco e
cinco reais e setenta e sete centavos);
4. Ofendido 3S RODRIGO BRAVO DA SILVA - R$ 400,00 (quatrocentos reais) (...)”.
Embasou, para tanto, o contido no art. 387, IV, do CPP
5 c/c art. 3º do CPPM
6,
para a fixação de valores mínimos necessários à reparação dos danos materiais
correspondente ao prejuízo ainda não ressarcido aos Ofendidos, devidamente corrigido.
Diverge do entendimento do Juízo de que eventual condenação dos Acusados à reparação de
danos configuraria aplicação da analogia in malam partem e que, por ser aplicável ao caso
concreto, não traz prejuízo à índole do processo penal militar, até porque a obrigação de
reparar o dano é um efeito extrapenal da condenação previsto no Código Penal Militar, no art.
109, inciso I, CPM
7.
A Defesa de TAMYLA GUEDES DE SOUZA interpôs, em 29/11/2022, o
presente Apelo (Evento 278, APELAÇÃO1).
Em suas razões (Evento 301, RAZAPELCRIM1), requer o conhecimento e
provimento da apelação com a improcedência da denúncia, a fim de que a Apelante seja
absolvida com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, em sendo mantida
a condenação, pede a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja
aplicada no mínimo legal, que é de 2 (dois) anos. Argumenta que a Sentença condenatória
não considerou as mensagens da vítima GISELE PEREIRA ROCHA DAS CHAGAS enviada
para a Acusada por meio do Watsapp, que contêm informação de que a Ré também teria caído
em golpe; e que, mesmo tendo sofrido o golpe, a Ré procurou devolver o dinheiro para a
vítima.
Aponta a atipicidade da conduta, pois a Apelante não teria agido com
consciência para o delito do art. 251 do CPM, como exposto na peça acusatória, eis que não
concorreu e nem praticou a conduta delitiva. Entende que o ato de indicar a seus amigos um
desconto com o qual havia sido beneficiada, bem como ter viabilizado o desconto ao entregar
os valores ao civil LUCAS OLIVEIRA DO CARMO e, a pedido deste, posteriormente, ter
realizado transferências ao civil RICKSON MARTINS MATOS, não torna típica a conduta.
Pugna, ainda, pelo reconhecimento da ausência de dolo do ato praticado pela
Ré, haja vista que, durante a instrução, restou comprovado que ela não deteve o animus de
cometer o delito de estelionato, tanto é verdade que, ao descobrir o golpe, comunicou o fato a
cada um dos Ofendidos deste processo, restando evidenciada a ausência de vontade de
cometer o ilícito, uma vez que fora mantida em erro por LUCAS OLIVEIRA DO CARMO,
ao lhe repassar informações que não condizia com a verdade. Também restou evidenciado
que a Apelante não podia imaginar que seus atos pudessem causar qualquer prejuízo que seja
a terceiros.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, ainda, não ter havido a suposta comunhão de desígnios; que a afirmação
do MPM é inócua, em especial no que diz respeito à Acusada agir em conluio com o civil
LUCAS OLIVEIRA DO CARMO e com o civil RICKSON MARTINS MATOS. Que ela
nunca combinou com os demais condenados de obter vantagem de terceiros, pois não tinha
conhecimento de que o desconto se tratava de golpe. Acrescenta, no que diz respeito à
suposta divisão de tarefas, que só teria indicado seus amigos/companheiros de serviço, pois,
até então, sentia-se beneficiada pelo desconto, tendo recebido os valores apenas para
viabilizar a redução da mensalidade, eis que o Acusado civil LUCAS OLIVEIRA DO
CARMO não tinha conta bancária.
Alega, ademais, que não lhe era exigida conduta diversa e que ausente a
culpabilidade, eis que a Acusada não tinha consciência de que estava praticando qualquer fato
penal típico, ao comentar/oferecer/indicar/viabilizar o suposto desconto a seus
colegas/amigos de trabalho; que acreditava que o desconto era totalmente lícito; que a UDF
contactava seus alunos por whatsapp, oferecendo possíveis descontos, consoante declarações;
que, assim como os demais Ofendidos, estava enfrentando dificuldades financeiras quando o
colega de classe LUCAS OLIVEIRA DO CARMO lhe falou sobre o tal desconto, afirmando
que tinha conseguido com um funcionário e que dava certo.
Pede a absolvição pela presunção de inocência, por considerar frágeis as provas,
eis que não restou clara a real conduta típica da Acusada, entendendo insuficientes as provas
acostadas aos autos, produzidas na fase de conhecimento.
Acrescenta o argumento do erro de fato, previsto no art. 35 do CPM
8, pois, ao
analisar o caso, bem como comparar as características das vítimas, constata-se a similaridade
do perfil da Apelante e dos Ofendidos, de modo que a Acusada agiu em erro ao
comentar/oferecer/indicar/viabilizar o desconto a seus amigos, assim como a 3º Sg
SABRINA SOARES DA SILVA COELHO ofereceu ao Ofendido Sargento RODRIGO
BRAVO.
Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer a retificação da
dosimetria da pena, eis que a pena-base deveria ter sido fixada em 2 (dois) anos, e não 3
(três) anos como restou na Sentença a quo, em face do demonstrado arrependimento durante
o interrogatório, bem como por ter tentado reparar o dano aos Ofendidos, circunstâncias essas
favoráveis e que deveriam ter sido levadas em consideração.
Em Contrarrazões ao recurso ministerial (Evento 313, CONTRAZAP1),
contestou a tese do MPM, ressaltando que o STM já possui jurisprudência no sentido de que
não cabe à Justiça Militar impor pena pecuniária com o objetivo de ressarcir danos a
ofendidos. Acrescenta que, em virtude de falta de previsão legal na legislação penal
castrense, o recurso ministerial não merece ser acolhido.
A Defesa do Acusado civil LUCAS OLIVEIRA DO CARMO DE SOUZA
interpôs, em 8/12/2022, o presente Apelo (Evento 282, APELAÇÃO1).
Em suas razões recursais (Evento 306, RAZAPELCRIM1), requer a
absolvição do Acusado, com aplicação do art. 439, “e”, CPPM, considerando a insuficiência
de provas para sua condenação.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que deve ser aplicado o princípio IN DUBIO PRO REO no caso em tela,
pois considera que restaram dúvidas acerca de como se deram os fatos narrados na denúncia.
Que LUCAS OLIVEIRA DO CARMO DE SOUZA, ao contrário do que
decidido na Sentença, é na realidade vítima dos fatos apurados neste processo; que o Acusado
teria acreditado no desconto concedido nas mensalidades universitárias, usufruído dele e, ao
fim e ao cabo, remanescido como devedor, exatamente como todas as outras vítimas deste
caso; que foi a primeira vítima de RICKSON a aderir ao esquema e foi o primeiro
prejudicado, pois teve seus pagamentos estornados; que ao confrontar o Réu RICKSON, ele
afirmou que seria uma mera falha no sistema e logo seria normalizado, de modo que, por esse
motivo, quando outras vítimas do golpe lhe questionaram, ele deu a mesma resposta; que
durante todos os depoimentos restou evidenciado que ele e TAMYLA foram utilizados por
RICKSON para sua estratégia de atrair pessoas com propostas de descontos nas
mensalidades, sob a promessa de que, quanto mais pessoas aderissem, os descontos deles
aumentariam; que não faz sentido afiançar que o Acusado conseguiu auferir qualquer
vantagem, uma vez que todo o dinheiro era repassado a RICKSON e nenhum valor pago por
terceiros ou por LUCAS foi revertido em sua mensalidade, pois essas também foram
estornadas; e que também teria sido levado a acreditar que o benefício era legítimo.
Em Contrarrazões ao recurso ministerial (Evento 311, CONTRAZAP1),
sustenta a ausência de norma militar prevendo a reparação cível para os casos de estelionato,
requerendo o desprovimento do apelo da Acusação, vez que inconstitucional o hibridismo
pretendido para agravar a pena do réu.
Aduz que os argumentos do MPM, importaram em agravamento da pena, por
meio da reparação de danos de natureza civil, e não deve ser deferida pela Justiça Militar.
Que a reparação do dano está prevista em tipos específicos no CPM, não sendo o caso do
crime de estelionato. Assim, uma vez que o legislador pátrio não pretendeu a reparação civil
neste caso, a pretensão de hibridismo manifestada no apelo da Acusação implica no
agravamento da pena do Acusado, sem específica previsão legal.
O MPM apresentou Contrarrazões (Evento 315, CONTRAZ1) aos recursos de
Apelação interpostos.
Aduz que, conforme descrito na peça acusatória substitutiva constante do
Evento 173, a então ex-Sargento Temporária da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE
SOUZA, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas com o civil LUCAS OLIVEIRA DO
CARMO, no período de junho a dezembro/2018, durante o horário de expediente e em local
sob Administração Castrense, abordou 3 (três) militares e uma civil, que trabalhavam na
referida organização militar, oferecendo-lhes desconto na quitação de mensalidades
universitárias, em conluio com um suposto funcionário do Centro Universitário do Distrito
Federal - UDF e do Centro Universitário Uniprojeção, o civil RICKSON MARTINS
MATOS, vindo a obter vantagem econômica ilícita, causando prejuízo patrimonial aos
Ofendidos no montante de R$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).
Acrescenta que o conjunto probatório testemunhal converge harmonicamente
para confirmar os fatos descritos, no sentido da existência de uma trama criminosa composta
pela ex-Sargento Temporária da Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA e os civis
LUCAS OLIVEIRA DO CARMO e RICKSON MARTINS MATOS, consistente em ludibriar
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estudantes universitários militares e estagiária civil da FAB com a oferta de supostos
descontos em mensalidades, que, na verdade, se tratava de um engodo para deles obter
vantagem financeira ilícita, restando provado que a Acusada incorreu em tais crimes, não
sendo plausível nem comprovada a alegação de que agira sem dolo ou que não tenha
participado da trama delitiva.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Evento 15,
PARECER1, nos autos do processo nº 7000164-47.2023.7.00.0000), opina, preliminarmente,
que o processo seja anulado de ofício, com remessa dos autos à Justiça do Distrito Federal e
Territórios, tendo em vista que não se trata de crime militar. Caso não acolhida a preliminar,
manifesta-se pelo provimento parcial da Apelação da Acusada ex-Sargento Temporária da
Aeronáutica TAMYLA GUEDES DE SOUZA, para refazimento da dosimetria da pena,
retornando-se a pena base ao patamar mínimo.
É o Relatório.

VOTO
Insurgem-se a Defensoria Pública da União em favor do civil LUCAS
OLIVEIRA DO CARMO, a Defesa constituída da ex-Sargento Temporária da Aeronáutica
TAMYLA GUEDES DE SOUZA e o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, que condenou os Réus, respectivamente, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do Código
Penal Brasileiro, e à pena final é de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal Brasileiro, como incursos nas
sanções do art. 251, caput, do Código Penal Militar, por 17 (dezessete) vezes, na forma do
art. 53 do CPM e do art. 71 do Código Penal Brasileiro
Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.
DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Evento 15,
PARECER1,
nos
autos
do
processo
nº
7000164-47.2023.7.00.0000),
suscita,
preliminarmente, a nulidade do processo, com remessa dos autos à Justiça do Distrito Federal
e Territórios, tendo em vista que não se trata de crime militar.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preliminar ventilada não merece acolhimento, uma vez que houve conexão
com a atividade militar na demanda em apreço. Isso porque, em que pese o caso ter
alcançado vítimas que serão objeto de apuração na Justiça Penal Comum, restou inconteste a
competência da Justiça Militar da União nos casos em que o estelionato foi praticado por uma
Militar em coautoria com os demais Acusados Civis contra militares e em lugar sujeito à
Administração Militar, como restou comprovado nos autos pelos depoimentos dos Ofendidos,
além dos interrogatórios em Juízo.
O Ofendido, ex-Sd CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, relatou
que lhe foi oferecido o desconto na faculdade Uniprojeção dentro do quartel, de modo que
quando concordou a Acusada TAMYLA solicitou o login e a senha, seguindo os mesmos
procedimentos para acessar o portal do aluno, tendo confirmado que entregou o dinheiro
referente à mensalidade em mãos à Ré dentro do quartel, portanto, em área sujeita à
Administração Militar (Evento 63, vídeo01 e evento 217, Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011).
A Ofendida estagiária da SIJ/AJUR no CINDACTA I, GISELE PEREIRA
ROCHA DAS CHAGAS, em sua oitiva, declarou que foi abordada na copa da
Organização Militar pela Acusada TAMYLA, lhe oferecendo desconto na mensalidade
universitária da UDF (Evento 63, vídeo01 e evento 217, Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011).
A Ofendida Sgt SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO de igual
modo também salientou que lhe foi oferecido o desconto no Hotel de Trânsito que fica
dentro do Quartel, pois à época dividia o mesmo quarto com a Acusada (Evento 63, vídeo02
e evento 217, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011).
Assim, percebe-se que os fatos que são objetos desta Ação Penal se deram em
uma Organização Militar, atraindo a competência da Justiça Militar da União. A
jurisprudência da Corte Castrense é pacífica quanto ao entendimento da competência da
Justiça Militar da União para julgar os crimes cometidos por militar em local sujeito à
Administração Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME
MILITAR POR EXTENSÃO. LEI Nº 13.491/2017. ERRO DE TIPO ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 72, INCISO
III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO DEFENSIVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ... Preliminar defensiva de
incompetência da JMU para processamento e julgamento do feito. A conduta delituosa
envolveu militar da ativa e foi praticada em local sujeito à administração castrense, sendo
configurada como crime militar por extensão de moeda falsa (art. 289 do CP comum, c/c as
alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM), por ampliação da competência da JMU, pelo
advento da Lei nº 13.491/2017, reconhecidamente constitucional por essa Egrégia Corte.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. Comete o delito do art. 289, § 1º, do CP
comum o militar responsável por introduzir nas dependências do quartel cédulas que sabia
serem falsas, capazes de ludibriar terceiros, acondicionadas no interior do aquartelamento,
dentro de sua mochila...Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000263-51.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/04/2023,
Data de Publicação: 12/05/2023) (grifo).
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria Procuradoria-Geral pontua em seu Parecer que “...as provas
carreadas aos autos demonstram, a nosso sentir, a dinâmica do esquema criminoso
orquestrado pela ex-militar Tamyla Guedes de Souza e pelos civis Lucas Oliveira do Carmo e
Rickson Martins...contra militares e civis, nas dependências do CINDACTA I...”, razão pela
qual não há como afastar a competência da Justiça Militar da União no caso em tela.
Acrescenta-se, ainda, a jurisprudência desta Corte Castrense a qual confirma
que a qualidade de Militar de um Agente se comunica ao outro Agente Civil, definindo-se,
em consequência, a competência da Justiça Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. CO-AUTOR CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR.
Consoante firme jurisprudência, o Civil somente pratica o crime previsto no art. 251 do CPM,
Estelionato, quando presente uma das condições previstas nas alíneas do inciso III do art. 9º
do mesmo diploma legal.
Entendimento que, contudo, só é aplicável à hipótese em que o Civil procede com autonomia,
isoladamente, sem vínculo, pois com o co-autor Militar.
Crime de Estelionato praticado por Militar da Ativa e Civil, em co-autoria, figurando com
Ofendido outro Militar em idêntica situação de atividade.
No caso sub exame, em que se cuida de Estelionato (crime com igual definição na lei penal
comum), embora explícita no tipo penal, a circunstância de caráter pessoal do Agente, ou
seja, ser Militar, é parte integrante de sua composição por via indireta, em face da previsão
ínsita no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Assim, em se tratando de um Estelionato que somente é tido como crime militar pelo critério
ratione personae, a qualidade de Militar de um Agente se comunica ao outro Agente Civil,
definindo-se, em consequência, a competência da Justiça Militar para julgá-los em co-autoria.
Rejeição dos Embargos. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS (FO) nº
2003.01.007039-0 RJ. Relator(a): Ministro MAX HOERTEL. Data de Publicação: 8/12/2003)
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada pela PGJM, haja vista a
competência da Justiça Castrense para apreciar os fatos objeto deste Recurso.
DO RECURSO DEFENSIVO DE TAMYLA GUEDES DE SOUZA
Pretende a Defesa a reforma da Sentença a quo com a competente absolvição.
Não lhe assiste razão.
Na instrução criminal a autoria restou indene de dúvidas.
Ficou sobejamente demonstrado que a então 3S TAMYLA GUEDES DE
SOUZA, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas com o civil LUCAS OLIVEIRA DO
CARMO e com o suposto funcionário do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF e do
Centro Universitário Uniprojeção, o civil RICKSON MARTINS MATOS, no período de
junho a dezembro/2018, durante o horário de expediente e em local sob Administração
Castrense, abordou 3 (três) militares e uma civil, que trabalhavam na referida organização
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, oferecendo-lhes desconto na quitação de mensalidades universitárias, vindo a obter
vantagem econômica ilícita e causando prejuízo patrimonial aos Ofendidos no montante de
R$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).
O Acusado e corréu RICKSON, no interrogatório, foi muito claro com relação
ao esquema orquestrado entre ele, LUCAS e TAMYLA ao confessar em Juízo os fatos tais
como narrados na Inicial (evento 217, vídeo 03, Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011):
(...) conhece TAMYLA e LUCAS. Que LUCAS mora na mesma cidade que ele, Planaltina/GO,
e que recebeu uma mensagem dele Facebook. Disse que LUCAS lhe apresentou TAMYLA. Que
nunca compareceu na faculdade UDF. Falou que foi LUCAS que lhe propôs ganhar dinheiro
pelo Facebook. Disse que LUCAS “ia chegar com as faculdades”, cobrava “tal
porcentagem” e que lhe “passava tanto” e “a gente dividia”. Confirmou que realizava os
pagamentos pelo site, com cartão de crédito de titularidade alheia, pagava o semestre todo e
recebia mensalmente a divisão dos lucros. Aduziu não lembrar que cartão de crédito usava
nos pagamentos, mas que o cartão de crédito não era dele. Confirmou que recebia os RGM e
as senhas das vítimas. Afirmou que os valores arrecadados eram divididos entre os três em
vinte por cento para cada um. Falou que recebia os valores em transferências de TAMYLA e
em espécie em mãos de LUCAS. Afirmou que nunca compareceu à UDF e que LUCAS e
TAMYLA eram responsáveis por cooptar pessoas na faculdade e que ele próprio era
responsável por efetivar os pagamentos das mensalidades pela internet via portais dos
alunos. Falou que a ideia do golpe do desconto foi de LUCAS. Negou que era o coordenador
do golpe, muito menos que teria aplicado golpe em LUCAS e TAMYLA. Disse que conseguiu
os cartões que usava nos pagamentos pela internet (...)”. (grifos).
Sabendo das dificuldades que as vítimas possuíam em custear os estudos nas
referidas instituições de ensino, a 3S TAMYLA conseguia ludibriá-las pelo convencimento de
que conseguiria descontos nas mensalidades, com a alegação de ter uma pessoa conhecida
que trabalhava nas referidas Universidades.
Obtinha das vítimas os dados do usuário (RGM) e a senha da área do aluno para
ter acesso ao site das referidas instituições de ensino, sob o argumento de que, após isso, uma
terceira pessoa (suposto funcionário da faculdade - RICKSON) faria o pagamento da parcela
com o prometido desconto.
A cada pagamento, os militares e a estagiária recebiam um e-mail da faculdade
com o comprovante de pagamento, todos realizados com cartão de crédito, que
posteriormente foram identificados como clonados ou roubados.
As vítimas permaneciam induzidas em erro, uma vez que acreditaram que tudo
estava certo e que efetivamente conseguiram o desconto prometido, sem perceber que tinham
sido enganadas, e repassavam o valor das mensalidades com o desconto combinado, algumas
vezes por transferências bancárias e outras entregues em espécie diretamente para a 3S
TAMYLA, que repassava a LUCAS OLIVEIRA e a RICKSON.
A fraude só veio à tona quando os ofendidos perceberam que todos os valores
supostamente quitados de suas mensalidades começaram a ser estornados, em virtude de os
titulares dos cartões de crédito roubados ou clonados terem efetuado o seu bloqueio e sustado
os valores indevidamente cobrados, ficando os alunos na situação de inadimplência.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, ainda, todas as vezes que as vítimas entravam em contato com a 3S
TAMYLA, para saber como resolver a pendência com a universidade, em razão do estorno
dos pagamentos, a graduada continuava a manter os ofendidos em erro, informando-lhes que
resolveria o problema, pois se tratava de um erro no sistema da instituição de ensino, pedindo
que aguardassem a solução.
Os Ofendidos e as testemunhas foram uníssonas quanto ao envolvimento direto
da Ré na dinâmica dos fatos delituosos.
Chama a atenção o relato do Ofendido ex-Sd CARLOS ALBERTO GOMES
DA SILVA JUNIOR que, em seu depoimento, declarou que depois do primeiro pagamento,
teria notado no comprovante que sua mensalidade havia sido paga com cartão de crédito,
considerando estranho o procedimento e ficando desconfiado, decidindo cancelar os
próximos descontos (Evento 63, VIDEO1, e evento 217, VÍDEO1, Ação Penal Militar nº
7000229-71.2021.7.11.0011):
“(...) que servia na mesma unidade da acusada Tamyla, e que estava em uma conversa com
a TAMYLA e com a GISELLE, que foi abordado pela Acusada com a oferta de desconto na
mensalidade de sua faculdade (Uniprojeção). Disse que na época pagava R$ 884,00 e que,
após a Ré mexer no celular, disse que, com desconto, o ofendido pagaria R$ 700,00,
confirmando que TAMYLA tinha pleno conhecimento do que estava ofertando. Declarou
que a Acusada não comentou que falaria com outra pessoa e que não foi esclarecido como o
suposto abatimento era viabilizado, porém não desconfiou de nada, pois soube que a
estagiária GISELLE já usufruía do benefício sem nenhum problema, não tendo conhecimento
que a Acusada era também beneficiada pelo desconto. Acrescentou que após o aceite, a
acusada solicitou login e senha do portal do aluno que foram imediatamente fornecidos por
ele. Narrou que entregou o dinheiro referente à mensalidade em mãos para a Ré dentro do
quartel. Depois do primeiro pagamento, verificou no comprovante que sua mensalidade
havia sido paga com cartão de crédito, por isso achou estranho e quis cancelar. Então,
entrou em contato com a Ré que lhe informou que “o menino” já tinha pago duas
mensalidades adiantadas. Mencionou que as mensalidades eram referentes aos meses de
agosto, setembro e outubro de 2018, todas foram estornadas e a Acusada jamais lhe deu
qualquer explicação ou restituição. Aduziu que o total do prejuízo foi R$ 2.100,00, valor que
havia entregado à Acusada (...)”. (grifos).
Os fatos também foram confirmados pela ofendida GISELLE PEREIRA
ROCHA DAS CHAGAS (Evento 63, VIDEO1 e VIDEO2, e evento 217, VIDEO1, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011), que assim se manifestou:
“(...) que na época dos fatos era estagiária da SIJ/AJUR no CINDACTA I, e foi abordada
na Copa da OM pela acusada TAMYLA que ofereceu desconto na mensalidade universitária
da UDF, dizendo conseguiria por um amigo que trabalhava no financeiro da instituição de
ensino. Disse que a Ré esclareceu que era necessário fornecer login e senha do portal do
aluno para que o “rapaz do financeiro” pudesse efetivar os pagamentos no sistema e que o
valor abatido deveria ser entregue para ela em mãos. Afirmou que aceitou a oferta e o
primeiro mês, junho de 2018, pagou diretamente à TAMYLA em dinheiro o valor de 1.200,00,
apenas no mês de julho foi R$ 1.100,00. Falou que realizou os pagamentos nessa modalidade
durante cinco meses, de junho a outubro de 2018. Acrescentou que na época não foi dito o
nome do amigo, mas depois recebeu um print da Ré em que constava o nome de LUCAS
OLIVEIRA UDF e uma vez a Acusada passou por ela na faculdade e mostrou o “amigo do
financeiro”, que reconheceu como Réu LUCAS, inferiu assim ser o funcionário que fornecia o
suposto desconto. Informou que os estornos de suas mensalidades começaram em agosto de
2018, mas que a acusada dizia que era problema no sistema e continuou utilizando o suposto
benefício até outubro de 2018, quando desistiu porque todas as mensalidades foram
estornadas. Relatou que foi notificada da dívida pela faculdade e que procurou o setor
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeiro onde soube que as mensalidades haviam sido pagas com cartões de créditos de
terceiros. Disse que o total de prejuízo foi de R$ 5.900,00. Porém, disse que a Ré TAMYLA lhe
devolveu R$ 2.800,00 e depois disse que não devolveria mais nada. Afirmou que restou o
prejuízo de R$ 3.100,00. Relatou que soube que a Ré também era beneficiária do desconto
apenas quando as mensalidades foram estornadas. Aduziu que não desconfiou de nada pois
foi abordada dentro da OM por militar e no início viu que as mensalidades estavam sendo
quitadas normalmente. Ressaltou que após o processo judicial aberto, a Acusada disse que
não lhe devolveria mais, e que essas conversas ocorreram via watssap. Ressaltou que não
desconfiou da Ré, pois se tratava de uma militar graduada que não mancharia sua imagem,
além da assertiva da Ré de que já teria conseguido os descontos para outras pessoas. Como
constava no sistema que havia sido paga a mensalidade não gerou desconfiança. Que só
desconfiou quando soube que a Acusada havia oferecido para outro militar de outra
faculdade, bem como ao perceber que no mês de setembro constava o pagamento de duas
mensalidades, instante em que parou de repassar os valores para a Ré. Acrescentou que
recebeu um comprovante de pagamento de sua mensalidade acompanhado de print do
instagram de RICKSON (...)”. (grifos),
Conforme se depreende de algumas transcrições abaixo, das conversas pelo
“chat” do celular entre a Acusada e a ofendida Gisele, não há como afastar o conhecimento
da fraude pela Ré e o seu envolvimento direto na empreitada criminosa (Evento 1, OUT20 e
OUT21, nos Autos IPM nº 7000139-34.2019.7.11.0011). É da conversa, in verbis:
“...
3S Tamyla: Oi meu bem
Giselle Chagas: Seu amigo pode pagar minha mensalidade?
3S Tamyla: Já coloquei seu nome da relação
3S Tamyla: kkkkk
3S Tamyla: Tá comigo
3S Tamyla: Assim que eu pagar te aviso
...
Giselle Chagas: Aí ve pra mim o valor que ele vai fazer, se vai ser o mesmo que ele fez na
matrícula
....
Giselle Chagas: o cara pagou?
3S Tamyla: tá pagando esquenta não kkk
...
3S Tamyla: Tem uns amigos pra indicar pra facul que paga muito não?
3S Tamyla: De confiança
3S Tamyla: rs
Gisele Chagas: Tenho uma amiga
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Giselle Chagas: tem o pessoal que anda comigo
3S Tamyla: Ela tem que confiar
3S Tamyla: Tu viu que é bizu né
Giselle Chagas: Tem uma menina de manhã que paga o mesmo valor que o meu
...
3S Tamyla: Faço o mesmo valor do seu
Gisele Chagas: Vou falar com ela
3S Tamyla: Consegue aí quem tu puder que eu consigo mais desconto pra vc
Giselle Chagas: Tem uma amiga minha que quer pagar esse mês só que ela só vai ter dinheiro
na segunda-feira
3S Tamyla: Manda RGm, senha e CPF relaxa com o dinheiro
Giselle Chagas: Só não sei se ela vai querer mês que vem kkk, me falou que esse mês tá muito
apertada
3S Tamyla: Sem problemas
3S Tamyla: A gente só faz o que o cliente quer kkk
...
Giselle Chagas: a dela é 1600 da pra fazer 1100?
3S Tamyla: Sim
....
Gisele Chagas: Tamyla, boa tarde
Giselle Chagas: Deixa eu te falar
Giselle Chagas: Eu paguei com você o mês de julho, agosto, setembro e outubro
Giselle Chagas: Porém não tá aparecendo que eu paguei
Giselle Chagas: Aqui tá como seu eu tivesse devendo
3S Tamyla: Me manda a foto
....
3S Tamyla: Que mando pra ele aqui ver
...
3S Tamyla: Me manda o demonstrativo
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3S Tamyla: E pede pra suas amigas olhar tbm os dela
...
Giselle Chagas: O que seu amigo falou?
Giselle Chagas: A Jociane tá aqui desesperada, falou que quer o dinheiro dela de volta. Tá
falando um monte
...
3S Tamyla: Fala pra ela esperar
3S Tamyla: Que vai resolver
3S Tamyla: Se a gente não resolver ele devolve o dinheiro mas pede pra esperar um pouquinho
...
3S Tamyla: Já estou resolvendo
...
Giselle Chagas: Foi pane no sistema mesmo?
3S Tamyla: Gi ainda não sei direito mas vai resolver
...
Giselle Chagas: Pq como você paga uma mensalidade e depois paga ela de novo
Giselle Chagas: É óbvio que eles vão ver que tem algo errado
3S Tamyla: Qualquer coisa passa meu número
...
3S Tamyla: Bom dia
Giselle Chagas: Oi gata
3S Tamyla: Sabe as declarações do Can?
3S Tamyla: Imagem ocultada
3S Tamyla: Essa
Giselle Chagas: Sim
3S Tamyla: Salva a sua e pede para as meninas salvar as dela tbm
3S Tamyla: Pq aí é o comprovante que a UDF da dizendo que não devemos nada né
Giselle Chagas: Sim
Giselle Chagas: Você viu o post no insta?
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3S Tamyla: vi
3S Tamyla: Por isso mesmo salvei de todos
3S Tamyla: E já pareei tbm
Giselle Chagas: Myla, isso não era coisa errada não né? Pq se for pagar com cartão e o dono
não reconhecer a compra a mensalidade vai voltar
3S Tamyla: Olha do fundo do meu coração Fiz com um amigo que trabalha na UDF, mas
depois acho que tinha mais gente fazendo esse lance do cartão
...
Giselle Chagas: Oi
Giselle Chagas: Tamyla
Giselle Chagas: Minha mensalidade voltou
3S Tamyula: A não de novo?
3S Tamyla: Qual mês?
Giselle Chagas: Sim
Giselle Chagas: Mês 10
3S Tamyla: Da outra vez voltou qual?
Giselle Chagas: Agosto (08), Setembro (09)
3S Tamyla: Vou pegar o dinheiro com o menino e te mandar
Giselle Chagas: Ele não pode arrumar
3S Tamyla: Pode
...
Giselle Chagas: Tá voltando uma por vez
Giselle Chagas: Voltou mês 08, 09
Giselle Chagas: Agora mês 10
3S Tamyla: Podemos entrar com a força nacional que isso já era
Giselle Chagas: Myla, isso que você me falou se alguem falar alguma coisa todo mundo roda
Giselle Chagas: Quem tava pagando, quem aceitou que a mensalidade fosse paga
Giselle Chagas: Geral
3S Tamyla: Eu sei
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3S Tamyla: Mas tipo os meus que voltou vcs são meus amigos não tenho coragem de ser fila
da puta
3S Tamyla: Vamos torcer né
Giselle Chagas: A mulher me falou que se tiver com algum débito eles não liberam a
matrícula
Giselle Chagas: E não liberam a opção cartão
...
3S Tamyla: Na verdade vamos fazer assim
3S Tamyla: Vou pagar uma sua toda aí vc espera mais um pouco e depois fala pra sua mãe
pode ser?
Giselle Chagas: Eu to indo aí pra gente conversar
...
Giselle Chagas: Myla, eu to conversando com uma amiga minha e ela me falou tudo que você
me falou mais cedo de como funciona esse pagamento
Giselle Chagas: Ela conhece um guri que paga
Giselle Chagas: As que ele pagou não voltou nenhuma
3S Tamyla: É o Rick?
Giselle Chagas: É um cara de Planaltina
3S Tamyla: Ele mesmo
....
Giselle Chagas: A guria tá me contando como funciona
Giselle Chagas: Na moral
Giselle Chagas: Que treta
Giselle Chagas: Pqp
...
3S Tamyla: Mais vai dar nada não Gi
3S Tamyla: Tipo a facul nunca ficou no prejuízo
Giselle chagas: Assim espero
Giselle chagas: Nem o banco e nem o cliente
Giselle chagas: Ninguém fica no preju
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Giselle chagas: Só quem pagou e a pessoa sumiu ...”
Percebe-se que o dolo era tamanho que mesmo a Ofendida tentando acessar o
sistema para tentar pagar a mensalidade atrasada, a Ré, praticando os atos objetivando
enganar e se beneficiar, orientou-a a não pagar e que aguardasse cair o novo pagamento, diga-
se, com um cartão clonado, pois a faculdade poderia desconfiar de algo errado caso a
mensalidade fosse paga duas vezes.
A documentação fornecida pela Ofendida comprova que a Ré tinha
conhecimento do engodo, notadamente quanto à forma dos pagamentos realizados por meio
de cartões de crédito, e em razão dos posteriores estornos por não reconhecimento das dívidas
com a Faculdade (Evento 27, OUT5; Evento 28, OUT1; Evento 126, DILIGENCIAS1, às
fls. 13-17; Evento 154, LAU2 e ANEXO3, nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000139-34.2019.7.0011).
Também a Ofendida 3º SG SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO
confirmou os fatos em Juízo (Evento 63, VIDEO2, evento 217, VIDEO1, Ação Penal Militar
nº 7000229-71.2021.7.11.0011):
“(...) que foi residente no Hotel de Trânsito do GAP-DF e na época dividiu o mesmo quarto
com a acusada TAMYLA. Falou que estudavam na mesma faculdade e que a Ré ofereceu o
desconto na mensalidade universitária. Informou que a acusada lhe disse que conhecia um
funcionário do financeiro da UDF que viabilizaria o benefício e que para conseguir era
necessário apenas fornecer login e senha do portal do aluno e transferir o dinheiro de cada
mês. Participou que chegou a perguntar a Acusada se não dava problema, tendo a Acusada
participado que não, pois tinha várias pessoas da sala dela que estavam fazendo e
conseguindo o desconto. Relatou que aceitou o desconto pois passava por dificuldades
financeiras. Pagava R$ 747,00 e com o abatimento, de R$ 187,00 passou a transferir
mensalmente para a Ré TAMYLA o valor de R$ 560,00 das mensalidades. Disse que transferiu
R$ 2.800,00 para a Acusada, referentes aos meses de julho a novembro daquele ano. Quando
os valores começaram a ser estornados, ligou para a Ré que participou que o sistema se
encontrava com problema e que seria regularizado. Relatou que a partir de dezembro
começou a fazer os pagamentos da mensalidade e que a Ré participou que iria fazer os
pagamentos novamente das parcelas estornadas e em atraso. Acrescentou que o comprovante
de pagamento chegava no seu e-mail e que utilizou suposto benefício de julho a novembro de
2018. Afirmou que não foi dito o nome do funcionário que viabilizava o desconto. Afirmou que
perto do fim do ano de 2018, várias mensalidades foram estornadas e a Acusada TAMYLA
explicou que tinha sido vítima de um golpe. Falou que em dezembro desistiu dos descontos.
Lembrou que na época não desconfiou de nada porque a Acusada havia enfatizado na
conversa inicial que “podia confiar que outras pessoas da faculdade tinham o desconto”.
Disse que a Ré TAMYLA quitou os pagamentos estornados diretamente na faculdade e que
apenas a do mês de setembro de 2018 ficou realmente no prejuízo do valor de 635,77 (...).”
(Grifo).

O Ofendido Sgt RODRIGO BRAVO DA SILVA (Evento 63, VIDEO2, e evento
217, VIDEO1, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011) relatou:
“(...) que serve no CINDACTA I e soube do desconto na mensalidade da faculdade UDF
através de um comentário da colega de sala Sgt SABRINA. Mencionou que lhe foi
informado que os descontos eram viabilizados por um funcionário da UDF e que uma
amiga do Hotel de Trânsito intermediaria, por isso não desconfiou do suposto benefício.
Que essa amiga até havia comentado que havia vários amigos da sala dela que usufruíam do
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefício e não tinham problema. Afirmou que se interessou e aceitou. Confirmou que
forneceu login e senha do portal do aluno para a ré TAMYLA e que recebia os
comprovantes das mensalidades pagas via print. Esclareceu que realizava transferências de
valores diretamente para a conta bancária da Acusada. Falou que aproximadamente quatro
meses foram pagos nessa modalidade, iniciou em agosto e foi até novembro de 2018.
Acrescentou que em dezembro de 2018 as mensalidades começaram a serem estornadas pela
instituição de ensino, então quis cancelar. Que no começo de 2019 entrou em contato com a
Acusada TAMYLA pelo instagram e foi informado que os estornos eram erro do sistema.
Depois, através de Sgt Sabrina, soube que se tratava de um golpe. Relatou que a Acusada
regularizou algumas mensalidades estornadas junto à faculdade e que o prejuízo foi de R$
400,00 (...).” (Grifos).
Os relatos das testemunhas de Acusação também comprovam a existência os
fatos constantes da Denúncia.
A testemunha Sgt SANNY CARINE ALVES DOS SANTOS afirmou que
(Evento 114, VIDEO1 e evento 217, VIDEO1, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011):
“(...) servia na mesma unidade da Ré TAMYLA no período dos fatos e que eram da mesma
turma. Confirmou o depoimento prestado por ocasião do Inquérito Policial Militar, afirmando
que soube dos acontecimentos, em janeiro de 2019, pela ofendida GISELLE, estagiária, que,
chorando, desabafou que havia aceitado o desconto na mensalidade universitária oferecido
pela então Sgt TAMYLA e que o dinheiro era entregue mensalmente em mãos para a Acusada,
porém alguns boletos tinham sido estornados por falta de pagamento o que deixou a vítima
inadimplente na instituição de ensino. Falou que ouviu a ofendida dizer que os pagamentos
eram efetivados através de um terceiro responsável pelo pagamento com desconto via cartão
de crédito, mas que não sabe quem era o outro envolvido. Que escutou a ofendida GISELLE
falar que não sabia quem era esse terceiro responsável, mas que era um amigo da Sgt
TAMYLA. Que soube que outras pessoas da Organização Militar haviam sido atingidas
também com esse fato e que em nenhum momento a Acusada TAMYLA foi conversar sobre
o assunto. Que soube da Ofendida GISELLE que a Acusada ressarciu uma parte do
prejuízo.” (Grifo).
A testemunha, Ten KELEN DE FREITAS PAIVA, Chefe imediata da Acusada,
declarou que (Evento 114, VIDEO2 e VIDEO3, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000229-
71.2021.7.11.0011):
“(...) soube que a Acusada TAMYLA oferecia descontos na mensalidade da faculdade que
eram feitos através de uma pessoa da faculdade e que quem aceitava devia passar o dinheiro
em mão para a ré. Falou que teve conhecimento que a faculdade estornou os pagamentos e os
ofendidos ficaram com dívida. Confirmou o depoimento prestado por ocasião do Inquérito
Policial Militar, em especial que achava estranho que a Acusada tinha um padrão de vida
elevado com o salário de Terceiro Sargento da Aeronáutica, pois pagava aluguel, fazia
faculdade, viajava e chegou a comprar um carro de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que,
segundo a Ré, teria adquirido no feirão Santander. Disse que após o fato ser conhecido não
conversou e nem teve mais contato com a Acusada. Disse também que ficou sabendo de
investigações quanto a Acusada sobre desvio de verbas do Hotel de Trânsito.” (Grifo).
Apesar de negar os fatos no interrogatório e declarar ter sido igualmente vítima
do golpe, inclusive também estando inadimplente na Faculdade, não há como afastar o dolo
da Ré TAMYLA na conduta delituosa.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se, portanto, que todos sabiam e participaram de forma intencional da
empreitada criminosa, em especial pelo relato do Acusado RICKSON que, com riqueza de
detalhes, declarou ser LUCAS o responsável por atrair as “faculdades” e lhe repassar um
percentual. Que os valores arrecadados seriam divididos entre os 3 (três) e que LUCAS e
TAMYLA eram os responsáveis por cooptar pessoas e que ele próprio efetivava o pagamento
das mensalidades via internet.
A materialidade também restou devidamente comprovada pela documentação,
prints, áudios, conversas, relatório de quebra de sigilo bancário da Acusada Tamyla e pelos
comprovantes de transferências bancárias, tudo conjugado pelos depoimentos dos ofendidos e
confissão dos Acusados (IPM nº 7000139-34.2019.7.0011, evento 01, doc. 08 a 21, evento
27, doc. 05; evento 28; evento 126, fl. 13-17; evento 154, doc. 02-03); (PQS nº 7000037-
75.2020.7.11.0011/ evento 27, doc. 02); e (APM/evento 152).
Acrescente-se o contido no Relatório da Quebra de Sigilo Bancário – Processo
número 7000037-75.2020.7.11.0011, Evento 27, RELT2 –, referente à Acusada TAMYLA,
que concluiu ter havido movimentações atípicas em razão da renda obtida por uma militar em
suas contas bancárias, tais como um elevado volume de depósitos.
Assim, não merece provimento o recurso interposto pela Acusada em que
postula a absolvição com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM, pois os fatos constantes da
Denúncia restaram devidamente comprovados nos autos, razão pela qual não há dúvida
quanto à autoria e materialidade.
O dolo, repita-se, foi flagrante, não guardando qualquer lógica razoável a
vinculação de suas ações com um suposto erro capaz de justificar uma conduta diversa do
tipo criminoso. Ao revés, restou claro que se aproveitou do ambiente de camaradagem na
caserna e abusou da confiança que sua situação de graduada lhe concedia.
Assim também a tese da atipicidade da conduta por ter sido igualmente apenas
uma vítima, em virtude de indicar a seus amigos um desconto com o qual havia sido
beneficiada, não merece prosperar, eis que demonstrado à saciedade nos autos que a Ré tinha
pleno conhecimento de que a situação não era legitima e se tratava de um engodo.
Com efeito, é possível verificar nos comprovantes de pagamento das faculdades
que os pagamentos eram realizados com cartões de crédito diversos.
Acresça-se ainda o relato do Ofendido ex-militar MARCOS AURÉLIO
DUARTE FERNANDES no sentido de que a Ré havia lhe ofertado o desconto, participando
que um funcionário da Faculdade da UDF conseguia a benesse sem o conhecimento da
direção (Evento 63, VIDEO3, APM), a afastar qualquer alegação de ausência de dolo.
A Ré atraiu seus pares de fardas para a fraude e, ao mesmo tempo, quando se
viu numa situação de descoberta da empreitada criminosa, tentou se valer da confiança que
nela detinham alegando que também havia caído em um golpe, sendo igualmente vítima. E se
é verdade que também se tornou inadimplente na Faculdade, tal fato se deu porque acreditou
que a fraude não seria descoberta pelos titulares dos cartões clonados e/ou roubados.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chegou, inclusive, a devolver alguns valores às vítimas, não porque eram seus
amigos ou porque tivesse agido de boa-fé ao oferecer os descontos, mas porque temia ser
descoberta no Quartel e perder a condição de militar temporária. Ela acreditava que,
devolvendo os valores às vítimas da fraude no seu ambiente militar, não seria descoberta e
não haveria qualquer consequência. Isso pode ser verificado das conversas de wattsap que
trocou com a Ofendida GISELE PEREIRA ROCHA DAS CHAGAS e do depoimento que
prestou no IPM, ao afirmar que não teria devolvido qualquer valor se o Inquérito tivesse sido
instaurado antes das devoluções que fez.
Afastada, portanto, a tese de ausência de vontade em praticar o delito, visto que
a Ré não foi mantida em erro pelos demais Acusados, mas ao contrário do que alega,
participou com eles da empreitada delituosa, causando prejuízos aos Ofendidos ao oferecer
descontos inexistentes nas mensalidades com vistas a obter deles vantagem ilícita mediante
ardil e meio fraudulento.
Portanto, a alegada presunção de inocência de igual forma não merece
prosperar, pois, ao contrário do que declara em sua defesa, as provas são robustas,
comprovando-se a conduta típica.
O pedido de reconhecimento do erro de fato, na forma do art. 35 do CPM,
também não se avizinha correto. Nos autos, não se viu o ato de agir em erro ao comentar,
oferecer, indicar e viabilizar os descontos aos Ofendidos, mas sim uma prática ardil,
fraudulenta com vistas a obter vantagem ilícita, máxime considerando a confissão do corréu
RICKSON.
Ainda que possa inicialmente ter sido levada a erro - o que nem de longe restou
caracterizado -, ficou claro que logo veio a saber que se tratava de um golpe e aderiu ao
esquema criminoso.
Quanto ao pedido subsidiário de retificação da dosimetria da pena em face da
reparação do dano aos Ofendidos, circunstância favorável e que deveria ter sido levada em
consideração pelo Juízo de primeira instância, o pedido merece prosperar.
É da Sentença, in verbis:
“(...) III - DOSIMETRIA
III.I – ACUSADA TAMYLA GUEDES DE SOUZA Considerando a similitude de
circunstâncias, a dosimetria dos crimes será feita em conjunto. Na primeira fase, a ré é
tecnicamente primária. Todavia, destaca-se que o crime é de extrema gravidade, a acusada
aproveitou-se da confiança e companheirismo inerentes ao meio militar para ludibriar as
vítimas. Vê-se que não há nos autos elementos desabonadores de sua personalidade, não
obstante a reprovabilidade da sua conduta. A intensidade do dolo revelou-se elevada.
Verifica-se que a ré escolheu os militares com quem tinha certo vínculo de amizade, ciente
de suas dificuldades financeiras, evidenciando, assim, vontade e consciência de iludir os
companheiros de farda, e a estagiária, para obter a vantagem ilícita. A extensão do dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, bem como as
circunstâncias de tempo e lugar são os inerentes ao tipo legal. Em relação aos antecedentes,
estes são bons, não cabendo valoração. Quanto à atitude após o crime, destaca-se que a
acusada tomou a iniciativa de ressarcir os ofendidos, circunstância favorável neste quesito.
Portanto, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal em 3 (três) anos de reclusão para cada
crime de estelionato. Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes. Logo, a pena
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intermediária para cada crime mantém-se em 3 (três) anos de reclusão. Na terceira fase,
houve concurso de crimes na modalidade de crime continuado. A acusada cometeu 17
(dezessete) delitos de estelionato nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de
execução, devendo ser aplicada a forma do caput do art. 71 do CPB, por ser mais benéfica à
acusada do que a disposição do art. 79 do CPM. Considerando-se a jurisprudência pátria,
que determina seja a fração de aumento determinada pelo número de crimes, majora-se a
pena em 2/3 (dois terços), passando a pena para 5 (cinco) anos de reclusão. Portanto, a pena
final é de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme
art. 33, § 2º, "b", do Código Penal Brasileiro. (Grifos).
No caso, a Sentença levou em consideração na apreciação da pena a
circunstância judicial exasperadora do dolo intenso para justificá-la acima do mínimo legal,
em 3 (três) anos de reclusão. Porém, como bem apontou a Defesa, embora tenha sido citada
na fundamentação da primeira fase, não foi levado a efeito no cômputo da pena o
ressarcimento, ainda que parcial, do prejuízo sofrido por alguns dos Ofendidos. Assim, deve
haver a compensação das duas circunstâncias, iniciando-se a contagem no patamar mínimo
de 2 (dois) anos de reclusão.
A PGJM igualmente observou tal omissão em seu lúcido Parecer, cujos termos,
no particular, também adoto como razões para decidir:
“(...) A dosimetria da pena da ré Tamyla deve ser refeita. Na fixação da pena-base, a sentença
alude à circunstância judicial exasperadora do dolo intenso, ao mesmo tempo em que fez
incidir a iniciativa de ressarcir os ofendidos, como circunstância judicial favorável. No
entanto, fixou a pena acima do mínimo legal. Cumpria que fosse estabelecido o quantum da
exasperação e da diminuição, de modo a se saber quanto cada um foi sopesado a justificar o
aumento da pena-base. Como isso não aconteceu, cumpre que as circunstâncias judiciais se
anulem, retornando-se a pena base ao patamar mínimo (...).” (grifos nossos)
Fixa-se, dessa forma, a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão
para cada crime de estelionato.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, haja vista que a minoração
das consequências do crime já foi aludida como circunstância judicial na primeira fase na
dosimetria. Nem se verificam causas de aumento ou diminuição de pena. Logo, a pena para
cada crime continua em 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, mantem-se o disposto na Sentença recorrida quanto ao crime
continuado.
É da sentença:
Portanto, compulsado os autos, em conjunto com o que consta no IPM nº 7000139-
34.2019.7.0011 e PQS nº 7000037-75.2020.7.11.0011, verifico que no período de junho a
dezembro de 2018 a acusada Tamyla praticou 3 (três) estelionatos contra a vítima Carlos
Alberto (v. (IPM/evento 126, fl. 04); 5 (cinco) estelionatos contra a vítima Giselle (v.
IPM/evento 01, doc. 08, fl. 10 e doc. 10), 5 (cinco) estelionatos contra a vítima Sabrina (v.
PQS/evento 27, fl. 15) e 4 (quatro) estelionatos contra a vítima Rodrigo Bravo (v. PQS/evento
27, fl. 16), totalizando 17 (dezessete) delitos.
A Acusada cometeu 17 (dezessete) delitos de estelionato nas mesmas
circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, devendo ser aplicada a forma
do caput do art. 71 do CPB, por ser mais benéfica do que a disposição do art. 79 do CPM.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando-se a jurisprudência pátria, que determina seja a fração de
aumento determinada pelo número de crimes, majora-se a pena em 2/3 (dois terços).
Portanto, a pena final resulta em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do Código Penal
Brasileiro.
DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DE
LUCAS OLIVEIRA DO CARMO DE SOUZA
O ilustre DPU, em favor do Acusado civil LUCAS OLIVEIRA DO CARMO
DE SOUZA, interpôs, em 8/12/2022, o presente Apelo (Evento 282, APELAÇÃO1).
Em suas razões recursais (Evento 306, RAZAPELCRIM1), requer a
absolvição do Réu, pela aplicação do art. 439, alínea “e”, do CPPM, considerando a
insuficiência de provas para sua condenação.
Aduz que deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em tela, pois
restaram dúvidas acerca de como se deram os fatos narrados na denúncia.
Não assiste razão à Defesa.
A Autoria e materialidade do delito restaram indenes de dúvidas, considerando
as provas constantes dos autos da prática delituosa perpetrada pelo Acusado, bem como a
prova oral colhida em Juízo, notadamente pela confissão do corréu RICKSON.
Os depoimentos das testemunhas e dos Ofendidos, bem como o próprio
interrogatório do Acusado, comprovam a sua participação na empreitada criminosa.
Apesar de, no interrogatório, ter procurado se eximir do conhecimento da
ilicitude e, portanto, fazer crer que não houve de sua parte qualquer dolo, o Acusado LUCAS
confessou que aderiu ao crime, angariando pessoas para participar do engodo:
(...) que conheceu TAMYLA na sala de aula da Faculdade de Enfermagem da UDF. Que
entrou na UDF em fevereiro de 2018 e soube dos descontos na mensalidade na terceira
semana de fevereiro através do RICKSON que o abordou na entrada da faculdade, descreveu
como pessoa branca ou parda, de cabelo liso, trajando roupa social sem terno e portando
crachá que se apresentava como suposto funcionário do setor financeiro da UDF. Disse que
aceitou o desconto e que a sistemática consistia em passar RGM e senha que ele veria quantos
por cento de desconto conseguiria. Relatou que de primeira não aceitou, mas depois teve
dificuldade de pagar e aderiu à proposta na portaria da faculdade. Afirmou desconhecer como
RICKSON quitava as mensalidades no sistema. Acrescentou que passou a oferecer o benefício
aos colegas de sala e intermediar as concessões. Falou que pedia o RGM e senha do colega
interessado e passava ao réu RICKSON que depois retornava o contato avisando qual a
porcentagem de desconto. Ao aderir ao desconto a vítima então pagava em espécie os valores
das mensalidades que eram entregues ao réu RICKSON. Falou que não ficava com nenhum
valor arrecadado e a única vantagem que teve foi o desconto progressivo, que chegou a ter
isenção do pagamento de sua mensalidade. Negou que fez contato com RICKSON pelo
Facebook. Afirmou que ofereceu o suposto desconto para a Acusada TAMYLA. Confirmou que
arrecadava dinheiro referente às mensalidades das vítimas e entregava em espécie na entrada
da faculdade em mãos para RICKSON. Disse que não sabia que as mensalidades eram
quitadas por cartão de crédito clonado. Que quando as mensalidades começaram a voltar foi
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informado por RICKSON que era uma atualização do sistema e essa informação passava aos
ofendidos e que, logo depois, RICKSON sumiu (...).” (Evento 142, VIDEO3, e evento 217,
VIDEO3 e VIDEO4, Ação Penal Militar nº 7000229-71.2021.7.11.0011)
Entretanto, do depoimento do corréu RICKSON, percebe-se que as declarações
de LUCAS são inverídicas e que houve sua efetiva participação no delito. Ademais, a corré
TAMYLA apontou-o como a pessoa que conseguia os descontos. E, ainda, é possível
perceber que os pagamentos das mensalidades eram efetuados com cartões de crédito
diversos, o que, por certo, afasta qualquer crença de que seriam legítimos.
Conforme antes ressaltado, o Réu oferecia falsos descontos nas mensalidades
das faculdades UDF e Projeção. O modus operandi consistia em, após oferecer descontos
inexistentes, conseguir os dados das vítimas para acessar o portal do aluno na Faculdade,
realizando os pagamentos por meio de cartões de crédito roubados ou clonados e embolsando
o dinheiro repassado pelos Ofendidos para o pagamento da mensalidade com os supostos
descontos.
O fato delituoso só foi percebido no instante em que os Ofendidos notaram que
os valores supostamente quitados de suas mensalidades começaram a ser estornados,
mormente quando constataram a situação de inadimplência na instituição de ensino.
Como já referido, no depoimento da ofendida GISELLE PEREIRA ROCHA
DAS CHAGAS aparece a conexão do fato criminoso em que LUCAS participa, in verbis:
“(...) que na época dos fatos era estagiária da SIJ/AJUR no CINDACTA I, e foi abordada na
Copa da OM pela acusada TAMYLA que ofereceu desconto na mensalidade universitária da
UDF, dizendo conseguiria por um amigo que trabalhava no financeiro da instituição de
ensino. Disse que a Ré esclareceu que era necessário fornecer login e senha do portal do
aluno para que o “rapaz do financeiro” pudesse efetivar os pagamentos no sistema e que o
valor abatido deveria ser entregue para ela em mãos. Afirmou que aceitou a oferta e o
primeiro mês, junho de 2018, pagou diretamente à TAMYLA em dinheiro o valor de 1.200,00,
apenas no mês de julho foi R$ 1.100,00. Falou que realizou os pagamentos nessa modalidade
durante cinco meses, de junho a outubro de 2018. Acrescentou que na época não foi dito o
nome do amigo, mas depois recebeu um print da Ré em que constava o nome de LUCAS
OLIVEIRA UDF e uma vez a Acusada passou por ela na faculdade e mostrou o “amigo do
financeiro”, que reconheceu como Réu LUCAS, inferiu assim ser o funcionário que
fornecia o suposto desconto (...)”. (Grifo).
E também no já referido interrogatório do Acusado RICKSON restou patente a
participação de LUCAS:
(...) conhece TAMYLA e LUCAS. Que LUCAS mora na mesma cidade que ele,
Planaltina/GO, e que recebeu uma mensagem dele Facebook. Disse que LUCAS lhe
apresentou TAMYLA. Negou que se apresentava como funcionário do setor financeiro da
UDF e que oferecia descontos na porta da universidade. Declarou que nunca compareceu na
faculdade UDF. Falou que foi LUCAS que lhe propôs ganhar dinheiro pelo Facebook. Disse
que LUCAS “ia chegar com as faculdades”, cobrava “tal porcentagem” e que lhe “passava
tanto” e “a gente dividia”. Confirmou que realizava os pagamentos pelo site, com cartão de
crédito de titularidade alheia, pagava o semestre todo e recebia mensalmente a divisão dos
lucros. Aduziu não lembrar que cartão de crédito usava nos pagamentos, mas que o cartão de
crédito não era dele. Confirmou que recebia os RGM e as senhas das vítimas. Afirmou que os
valores arrecadados eram divididos entre os três em vinte por cento para cada um. Falou
que recebias os valores em transferências de TAMYLA e em espécie em mãos de LUCAS.
Afirmou que nunca compareceu à UDF e que LUCAS e TAMYLA eram responsáveis por
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cooptar pessoas na faculdade e que ele próprio era responsável por efetivar os pagamentos
das mensalidades pela internet via portais dos alunos. Falou que a ideia do golpe do
desconto foi de LUCAS. Negou que era o coordenador do golpe, muito menos que teria
aplicado golpe em LUCAS e TAMYLA. Disse que conseguiu os cartões que usava nos
pagamentos pela internet (...)”. (Grifos).
Percebe-se, portanto, que todos sabiam e participaram de forma intencional da
empreitada criminosa. Veja-se a riqueza de detalhes no relato do Acusado RICKSON ao
declarar ser LUCAS o responsável por atrair as “faculdades” e lhe repassar um percentual.
Que os valores arrecadados seriam divididos entre os 3 (três) e que LUCAS e TAMYLA eram
os responsáveis por cooptar pessoas e que ele próprio efetivava o pagamento das
mensalidades via internet.
Não há dúvidas quanto à materialidade do fato delituoso, que contou com a
participação efetiva de LUCAS.
Os documentos constantes dos autos comprovam o engodo, notadamente quanto
à forma dos pagamentos realizados por meio de cartões de crédito, bem como em razão de
posteriores estornos por não reconhecimento da dívida (Evento 27, OUT5; Evento 28,
OUT1; Evento 126, DILIGENCIAS1, às fls. 13-17; Evento 154, LAU2 e ANEXO3, nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 7000139-34.2019.7.0011).
Ainda, registra-se o contido na Sentença em que restou consignada a
participação de LUCAS na fraude em tela:
“Como se vê, a prova documental, bem como os depoimentos dos ofendidos e testemunhas,
corroborados pelos interrogatórios dos acusados em juízo, são coesos e harmoniosos e
comprovam a prática do crime militar de estelionato.
A partir da narrativa dos réus, é possível concluir que realmente estiveram associados para o
cometimento de estelionatos, ludibriando os alunos.
(...)
Na situação em apreço, a fraude está evidenciada pelo induzimento das vítimas a acreditar
que poderiam ser beneficiadas com os descontos nas mensalidades. Boa parte dos alunos
enfrentava dificuldade financeira e, confiando na veracidade do benefício, realmente
imaginava que a transação era lícita.
No entanto, viu-se que o esquema era tão sofisticado que era feita a quitação no sistema
informatizado da instituição de ensino e por isso emitido um comprovante de pagamento
eletrônico automático que dava ares de legitimidade à transação fraudulenta. Tudo mediante o
ardil de simular a regularidade dos pagamentos das mensalidades.
Mesmo após os primeiros estornos de mensalidade os réus mantiveram os ofendidos em
erro, prestando informações falsas e protelatórias de que havia um erro no sistema da
faculdade.
Ademais, restou claro a existência do concerto e divisão de tarefas entre eles. Rickson era
responsável por realizar as transações fraudulentas, Tamyla e Lucas encarregados de
cooptarem as vítimas, arrecadar o dinheiro que após era dividido entre os réus.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme detalhado na instrução criminal, foram vários os repasses em dinheiro vivo ao
réu Lucas e depósitos em contas bancárias para os acusados Tamyla e Rickson, que se
apropriaram dos montantes recebidos ensejando a inadimplência das vítimas perante as
Instituições de Ensino (IPM nº 7000139- 34.2019.7.0011/evento 27, doc. 04; evento 28 e
evento 154).
Tais fatos caracterizam cabalmente a prática do crime de estelionato. A ação delitiva denota o
propósito preordenado dos réus de enganar os ofendidos para obterem vantagens indevidas
mês a mês no período de junho a dezembro de 2018 (...)”. (Grifos).
Outrossim, não merece prosperar a tese de que LUCAS teria sido enganado por
RICKSON e que também foi vítima, visto que as provas obtidas em Juízo, aliadas a
materialidade comprovada, direcionam sua participação efetiva no evento criminoso,
restando patente sua participação no crime para se chegar às vítimas, por intermédio de
TAMYLA, e induzi-las em erro, com a justificativa de obter descontos nas mensalidades.
Na verdade, o Acusado fez parte do esquema com objetivo de obter vantagem
ilícita mediante fraude.
E se também restou inadimplente em suas obrigações para com a instituição de
ensino, foi porque acreditou que a fraude não seria descoberta e dela também fez uso para o
pagamento de suas mensalidades.
De fato, algumas mensalidades, apesar de realizadas com cartões clonados ou
roubados, não foram contestadas pelos reais proprietários dos cartões e constaram na
faculdade como efetivamente pagas.
Quanto à pena cominada a este Réu, não há reparos a serem feitos na Sentença,
cujos trechos são a seguir transcritos:
“(...) III - DOSIMETRIA
III – ACUSADO LUCAS OLIVEIRA DO CARMO. Na primeira fase, verifica-se que o réu é
primário e não há nos autos elementos para valorar a sua personalidade. A intensidade do
dolo é inerente ao tipo legal, assim como a extensão do dano. Os meios empregados, o modo
de execução, os motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e lugar, da mesma forma,
são os esperados aos delitos em exame. Os antecedentes são bons, não cabendo valoração.
Quanto à atitude após o crime não há elementos para a sua valoração, por isso considera-se
como neutra. Portanto, fixa-se a pena-base no mínimo legal em 2 (dois) de reclusão para cada
crime de estelionato. Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes. Logo, a pena
intermediária para cada crime mantém-se em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase,
houve concurso de crimes na modalidade de crime continuado. O acusado cometeu 17
(dezessete) delitos de estelionato nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de
execução, devendo ser aplicada a forma do caput do art. 71 do CPB, por ser mais benéfica à
acusada do que a disposição do art. 79 do CPM. Considerando-se a jurisprudência pátria,
que determina seja a fração de aumento determinada pelo número de crimes, majora-se a
pena em 2/3 (dois terços), passando a pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Portanto, a pena final é de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro.
Portanto, correta a dosimetria, nada havendo a ser reparado.
DO RECURSO MINISTERIAL
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença a quo, buscando que
sejam fixados valores mínimos para as reparações dos danos causados pelos Sentenciados às
vítimas, nos seguintes valores que correspondem às quantias ainda não ressarcidas:
“ (...) Ofendido S1 CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JÚNIOR – R$ 2.100,00 (dois mil e
cem reais);
2. Ofendida estagiária GISELLE PEREIRA ROCHA CHAGAS – R$ 3.100,00 (três mil e cem
reais);
3. Ofendida 3S SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO – R$ 135,77 (cento e trinco e
cinco reais e setenta e sete centavos);
4. Ofendido 3S RODRIGO BRAVO DA SILVA - R$ 400,00 (quatrocentos reais) (...)”.
Requer a aplicação do contido no art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º do CPPM, em
especial a respeito da fixação de valores mínimos necessários à reparação dos danos materiais
correspondentes aos valores ainda não ressarcidos aos Ofendidos, devidamente corrigidos.
Sem razão o Parquet.
A controvérsia trazida nos autos da Apelação está relacionada à competência da
Justiça Militar da União para fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos causados
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos Ofendidos, conforme teor do art. 387,
inciso IV, do CPP.
No ponto, descreveu a Sentença recorrida os seguintes fundamentos ao apreciar
o pedido formulado pelo Parquet em alegações escritas, que adoto como razões para decidir,
in verbis:
“[...] FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS NECESSÁRIOS À REPARAÇÃO DO DANO
(...) INDEFIRO o requerimento ministerial de fixação de valores mínimos necessários à
reparação dos danos materiais causados aos ofendidos. Importante ressaltar que a
condenação à reparação de danos às vítimas não é prevista no Código Processual Penal
Castrense. Apesar de a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP ser possível com fundamento
no art. 3º, alínea "e", do CPPM, no entendimento desse Juízo a eventual condenação dos
acusados à reparação de danos configuraria aplicação da analogia in malam partem, que é
peremptoriamente vedada em decorrência do postulado constitucional da legalidade em
matéria penal. Desse modo, deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos
materiais causados aos ofendidos, com a ressalva de que a reparação pecuniária poderá ser
buscada pelos ofendidos através de ação própria (...)”.
Com efeito, Renato Brasileiro de Lima pontua, no que se refere à matéria objeto
do pleito ministerial:
“(...) 5.3.2.1
...
Obrigação de reparar o dano: de acordo com o art. 91, I, do CP, a condenação do acusado
torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Isso significa dizer que, com
o trânsito em julgado da sentença condenatória, esta decisão passa a valer como título
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

executivo judicial, nos termos do art. 475-N, II, do CPC (art. 515, VI, do novo CPC) (...)”
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 12ª. Ed. São Paulo:
Editora JusPodivm, 2023, p. 1452) (grifo nosso)
Acerca da competência desta Justiça para aplicar o ressarcimento, esta Corte há
muito se manifesta em sentido contrário, como se depreende das seguintes ementas:
“APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO.
FRAUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SURSIS. REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROVA.
AFASTAMENTO DE CONDIÇÃO RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.
DEMANDA AJUIZÁVEL NO JUÍZO CIVIL COMPETENTE. Não se reconhece qualquer
traço de nulidade em decisão judicial que, no aguardo da conclusão de diligência contábil
requerida pela acusação, determina posterior juntada de documento pretendido pela defesa,
consignando que este não teria influência alguma na apuração da verdade substancial
perseguida no processo. Preliminar defensiva de nulidade rejeitada, à unanimidade. Presentes
o dolo e a fraude no apossamento indevido de valores de pensão militar de beneficiária já
falecida, configurado está o crime militar previsto no art. 251 do CPM. Sendo aplicada a pena
em seu grau mínimo e não constando na sentença fundamentos idôneos para elastecer o prazo
de prova do sursis, há de ser reformada a decisão neste ponto, em atendimento ao critério de
proporcionalidade. A obrigação de ressarcir o Erário deve ser executada no juízo cível
competente, em ação judicial autônoma, valendo do título executivo judicial representado
pela sentença condenatória atacada. No mérito, por unanimidade, desprovido o apelo
defensivo, para manter irretocável a sentença a quo. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 0000070-17.2007.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data
de Julgamento: 13/09/2011, Data de Publicação: 11/10/2011)”

“EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
CARTÃO E SENHA DE PENSIONISTA FALECIDA. (...). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. (...) O ressarcimento dos valores auferidos ilicitamente
deverá ser objeto de ação cível no juízo competente, já que não é da alçada desta justiça
especializada a reversão do prejuízo causado aos cofres públicos, mas somente a persecução
criminal para apuração de culpa stricto sensu. Provido parcialmente o apelo defensivo apenas
para retirar do dispositivo da sentença o dever de ressarcimento ao erário como condição
para se conceder o sursis. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO n. 0000003-
21.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 21/6/2018, Data de Publicação: 7/8/2018) (Destaques nossos.)”

APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA SENTENÇA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA
NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Em razão do princípio da especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos
feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo
da Sentença condenatória, estando em consonância com os princípios constitucionais.
2. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM,
sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência
predominante. Precedentes do STM e do STF.
3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação Castrense, nos
moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo Penal.
4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, “tornar
certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a
ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima.
Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO n. 7000876-71.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 22/6/2023, Data de
Publicação: 4/7/2023) (Destaques nossos.)”
É do voto referenciado acima:
“(...) Embora o Código de Processo Penal enuncie a hipótese de aplicação, na Justiça
Comum, do instituto requerido pelo Parquet, o Código Adjetivo castrense não minudencia
nada a respeito.
O entendimento desta Corte é consentâneo de que a incidência do Código de Processo Penal
comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos de lacuna na
lei. Assim, não se pode olvidar que a legislação especial é clarividente quanto aos requisitos
da sentença condenatória, não causando justificativa para a utilização do Código de Processo
Penal.
...
(...) o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, "tornar certa a obrigação de
reparar o dano resultante do crime", fazendo com que a decisão condenatória, transitada em
julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a
qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com a
pretensão de cada vítima.
Com efeito, o estabelecido na legislação adjetiva castrense é harmônico com o disposto no
Código de Processo Civil, cito:
“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os
artigos previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;”
Assim, na medida em que exsurge o édito condenatório transitado em julgado em desfavor do
Acusado, o Ofendido imediato terá às suas expensas o título condenatório passível de ser
executado no juízo cível. Dessa forma, não mais se discutirá o an debeatur (se deve), mas
o quantum debeatur (quanto se deve)...
O pleito de ressarcimento no Juízo cível será muito mais verticalizado, na medida em que, não
somente poderá ser quantificado levando em consideração o prejuízo material financeiro, mas
também eventualmente o dano moral causado (...)”
No mesmo sentido, o Parecer da PGJM assim também considerou, in verbis:
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Em relação ao recurso do MPM quanto à fixação de valores mínimos para reparação
dos danos materiais causados aos ofendidos, nos termos do art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º do
CPPM entendo, de fato, não ser passível em relação aos crimes tipificados no CPM. Como
bem acentuado na sentença, trata-se de analogia in malan partem no pertinente. Nada obsta
que, em face dos crimes do CPM, o MPM lance mão das medidas cautelares previstas no
próprio CPPM para garantir o ressarcimento (...)”.
Dessa forma, deve ser desprovido o recurso ministerial.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM de
incompetência da Justiça Militar e, no mérito, negar provimento ao Apelo Ministerial e ao
Apelo de LUCAS OLIVEIRA DO CARMO, e dar provimento parcial ao Apelo da Acusada
TAMYLA GUEDES DE SOUZA, tão somente para reduzir a pena imposta, mantidos os
demais termos da Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001358621v11 e do código CRC bf03daec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 21/3/2024, às 17:48:3
1. CPMArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.Art. 251. Obter, para
si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos.CPCrime continuado Art. 71 - Quando o
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer
caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Parágrafo único - Nos crimes
dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do
parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
2. CPReclusão e detenção Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.
A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime
mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)... b) o condenado não reincidente, cuja pena seja
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o
condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
aberto.CPPMDeclaração de incompetência de ofício Art. 147. Em qualquer fase do processo, se o juiz reconhecer a
existência de causa que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos e os remeterá ao juízo competente.
3. CPPMTestemunhas suplementares Art. 356. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas,
além das indicadas pelas partes.
4. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles determinará
vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste
Código.[5] CPP
5. CPPArt. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
6. CPPArt. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)IV - fixará valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº
11.719, de 2008).CPPMArt. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
7. CPMArt. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
8. Êrro de direito Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em
se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou êrro de interpretação da lei, se
escusáveis.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001358621 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000164-47.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DO CARMO (ACUSADO)
APELANTE: TAMYLA GUEDES DE SOUZA (ACUSADO)
APELADO: RICKSON MARTINS MATOS (ACUSADO)
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Votei vencida em parte por divergir da douta maioria quanto à reparação
mínima dos danos materiais ocasionados pelos réus no montante de R$5.735,77 (Cinco
mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos). Desse modo, faço constar
nos autos a Ratio decidendi, pela qual concedia provimento ao Apelo ministerial a fim de que
fossem devolvidos às vítimas, de forma proporcional, os valores dos respectivos danos
apurados.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
As insurgências podem assim ser sintetizadas:
1. O Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, no que atine ao indeferimento da reparação dos danos causados aos
ofendidos, pelo que requer a fixação das seguintes quantias como valores mínimos: a) S1
Carlos Alberto Gomes da Silva Júnior - R$2.100,00 (dois mil e cem reais); b) estagiária
Giselle Pereira Rocha Chagas - R$3.100,00 (três mil e cem reais); c) 3S Sabrina Soares
Campos Silva Coelho - R$135,77 (cento e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos); e d)
3S Rodrigo Bravo da Silva - R$400,00 (quatrocentos reais).
2. O Dr. Diógenes Gomes Vieira, OAB/DF 56.286, em favor de TAMYLA
GUEDES DE SOUZA quanto à condenação, por 17 (dezessete) vezes, à pena final de 5
(cinco) anos de reclusão pela prática do crime prescrito no art. 251, caput, do CPM, na forma
do art. 53 do mesmo diploma legal, e do art. 71 do CP.
3. A Defensoria Pública da União em benefício de LUCAS OLIVEIRA DO
CARMO, no tocante à condenação, por 17 (dezessete) vezes, à pena final de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão pela prática do crime prescrito no art. 251, caput, do CPM, na
forma do art. 53 do mesmo diploma legal, e do art. 71 do CP.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt
1:
“A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou
manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita”.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite
dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas modalidades comete
o crime de estelionato. (...).”
Como se vê, o tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial,
atacada pela prática de atos enganosos. In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade
delitivas restaram cabalmente comprovadas. Como bem pontua a Sentença atacada, veja-se:
“A materialidade está comprovada pelas declarações das instituições de ensino (IPM n°
7000139-34.2019.7.0011/evento 27, doc. 05; evento 28; evento 126, fl. 13-17; evento 154, doc.
02-03); prints e áudios de conversas (IPM nº 7000139- 34.2019.7.0011/evento 01, doc. 08 a
21); relatório da quebra de sigilo bancário da acusada Tamyla (PQS nº 7000037-
75.2020.7.11.0011/ evento 27, doc. 02), bem como pelos comprovantes de transferências
bancárias (APM/evento 152), tudo corroborado pelo depoimento das vítimas e pela confissão
dos acusados. Já as autorias estão demonstradas pela prova oral colhida em Juízo, em
especial pela confissão dos réus.
[...].
O primeiro ofendido, ex-Sd Carlos Alberto Gomes da Silva Junior, relatou que servia na
mesma unidade da acusada Tamyla, que foi abordado por ela com a oferta de desconto na
mensalidade de sua faculdade (Uniprojeção). Disse que na época pagava R$ 884,00 e que,
após mexer no celular, a ré disse que, com desconto, o ofendido pagaria R$ 700,00. [...].
Aduziu que o total do prejuízo foi R$ 2.100,00 (evento 63, vídeo 01, minutos 01:54 a 17:38, e
evento 217, minutos 08:50 a 17:24).
Em oitiva, a vítima Giselle Pereira Rocha das Chagas falou que na época dos fatos era
estagiária da SIJ/AJUR no CINDACTA I, e foi abordada na Copa da OM pela acusada
Tamyla que ofereceu desconto na mensalidade universitária da UDF, dizendo conseguiria
por um amigo que trabalhava no financeiro da instituição de ensino. [...] Acrescentou que na
época não foi dito o nome do amigo, mas depois recebeu um print da ré em que constava o
nome de Lucas Oliveira UDF e uma vez a acusada passou por ela na faculdade e mostrou o
“amigo do financeiro”, que reconheceu como réu Lucas, inferiu assim ser o funcionário
que fornecia o suposto desconto. [...]. Disse que o total de prejuízo foi de R$ 5.900,00.
Porém, disse que a ré Tamyla lhe devolveu R$ 2.800,00 e depois disse que não devolveria mais
nada. Afirmou que restou o prejuízo de R$ 3.100,00. [...].
A Sgt Sabrina Soares Campos Silva Coelho disse em Juízo que foi residente no Hotel de
Trânsito do GAP-DF e na época dividiu o mesmo quarto com a acusada Tamyla. Falou que
estudavam na mesma faculdade e que a ré ofereceu o desconto na mensalidade universitária.
Informou que a acusada lhe disse que conhecia um funcionário do financeiro da UDF que
viabilizaria o benefício e que para conseguir era necessário apenas fornecer login e senha do
portal do aluno. Relatou que aceitou o desconto pois passava por dificuldades financeiras.
[...]. Disse que a ré Tamyla quitou os pagamentos estornados diretamente na faculdade e que
apenas a do mês de setembro de 2018 ficou realmente no prejuízo do valor de 635,77 (evento
63, vídeo 02, a partir do minuto 11:41 até o final; e evento 217, minutos 28:07 a 38:38).
O quarto ofendido Sgt Rodrigo Bravo da Silva falou que serve no CINDACTA I e soube do
desconto na mensalidade da faculdade UDF através de um comentário da colega de sala Sgt
Sabrina. Mencionou que lhe foi informado que os descontos eram viabilizados por um
funcionário da UDF e que uma amiga do Hotel de Trânsito intermediaria, por isso não
desconfiou do suposto benefício. Afirmou que se interessou e aceitou. Confirmou que
forneceu login e senha do portal do aluno para a ré Tamyla e que recebia os comprovantes
das mensalidades pagas via print. Esclareceu que realizava transferências de valores
diretamente para a conta bancária da mencionada acusada. [...]. Relatou que a acusada
regularizou algumas mensalidades estornadas junto à faculdade e que lhe restituiu R$ 400,00.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que o prejuízo final foi da metade do valor da última mensalidade R$ 400,00 reais
(evento 63, vídeo 04, minutos 04:39 a 15:13 e evento 217, vídeo 01, minuto 42:17 a 46:23 e
vídeo 02, até o minuto 05:37).
[...].
Em interrogatório, o réu RICKSON afirmou conhecer os acusados Tamyla e Lucas. Disse que
Lucas mora na mesma cidade que ele, Planaltina/GO e que recebeu uma mensagem dele (sic)
Facebook. Disse que Lucas lhe apresentou Tamyla. Negou que se apresentava como
funcionário do setor financeiro da UDF e que oferecia descontos na porta da universidade.
Falou que foi Lucas que lhe propôs ganhar dinheiro pelo Facebook. Disse que Lucas “ia
chegar com as faculdades”, cobrava “tal porcentagem” e que lhe “passava tanto” e “a gente
dividia”. Confirmou que realizava os pagamentos pelo site, com cartão de crédito de
titularidade alheia, pagava o semestre todo e recebia mensalmente a divisão dos lucros.
Aduziu não lembrar que cartão de crédito usava nos pagamentos, mas que o cartão de
crédito não era dele. Confirmou que recebia os RGM e as senhas das vítimas. Afirmou que
os valores arrecadados eram divididos entre os três em vinte por cento para cada um. Falou
que recebia os valores em transferências de Tamyla e em espécie em mãos de Lucas. Afirmou
que nunca compareceu à UDF e que Lucas e Tamyla eram responsáveis por cooptar pessoas
na faculdade e que ele próprio era responsável por efetivar os pagamentos das mensalidades
pela internet via portais dos alunos. Falou que a ideia do golpe do desconto foi de Lucas.
Negou que era o coordenador do golpe. Disse que conseguiu os cartões que usava nos
pagamentos pela internet (evento 217, vídeo 03, minutos 07:15 a 27:07).” (Grifos nossos).
É possível perceber, das inquirições em Juízo, a existência de acerto entre os
acusados mediante a divisão de funções, o que possibilitou o êxito da fraude e ocasionou
prejuízos financeiros às vítimas. No mais, é válido destacar que o ato motivador para a
descoberta do delito adveio dos estornos dos valores pelas respectivas faculdades. Sem ele,
provavelmente, as vítimas continuariam a ser lesionadas.
À vista desses elementos, verifica-se que as condutas narradas são típicas,
antijurídicas e se amoldam com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 251,
caput, do Código Penal. Aos réus não socorrem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
eis que se trata de agentes imputáveis dos quais se esperava a adoção de condutas diversas
das consumadas.
Tendo em vista que o recurso ministerial restringe-se à obrigação de reparação
do dano, que depende de eventual condenação, opta-se por iniciar a análise pelos recursos
defensivos.
I. Do recurso defensivo interposto por TAMYLA
Em suas Razões, a apelante sustentou, in verbis:
“2. DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONSIDEROU AS MENSAGENS DA
VÍTIMA GISELLE PEREIRA ROCHA DAS CHAGAS PARA A APELANTE NO
WHATSAPP ONDE AFIRMOU QUE ESTA TAMBÉM TINHA CAÍDO NO GOLPE
[...].
Tanto no depoimento em juízo quanto nas suas alegações finais escritas, a apelante afirmou
que, também, foi vítima do golpe, todavia, o nobre magistrado a quo não se convenceu de sua
afirmação.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre, entretanto, que embora o nobre magistrado a quo tenha se convencido da
culpabilidade da apelante com suporte nos depoimentos de vítimas, não levou em
consideração o que 1 (uma) das vítimas, que prestou depoimento - GISELLE PEREIRA
ROCHA DAS CHAGAS - escreveu em conversa no whatsapp com a apelante (folha n° 146 do
IPM) antes da instauração de IPM, que foi o seguinte:
“você também levou um golpe”
“Myla, eu não aceitei dinheiro todo porque não é justo você me dá mais dinheiro do que eu te
passei”
“Você já tá fazendo uma coisa que ninguém fez” (Grifos no original).
[...].
Ora, se, realmente, a apelante soubesse do golpe, certamente não devolveria dinheiro para
ninguém, pois assim age o estelionatário.
[...].
3. DAS EVIDÊNCIAS DE QUE A APELANTE TAMBÉM FOI VÍTIMA DO GOLPE DO
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM DESCONTO
[...] registre-se que restou devidamente comprovado por meio da confissão de LUCAS O. DO
CARMO, que este ofereceu o suposto desconto à apelante em maio/2018, e que não ofereceu o
desconto apenas à apelante como também a outras tantas pessoas da sala de aula [...].”
(Grifos no original).
Embora se reconheça o esforço defensivo na tentativa de equiparar a ré como
mera vítima, tem-se que a sua atuação sobrepujou, e muito, o esperado de uma pretensa
ofendida. Em verdade, os autos clarificam que a 3S TAMYLA atuou na captação de novas
vítimas e na intermediação dos valores pagos por elas, o que, por si só, desconstrói os
argumentos lançados pela douta Defesa. Igualmente, a manifestação de um “possível
arrependimento”, consoante o colacionado na conversa com a Sra. Giselle, não elide a
responsabilidade penal da agente.
Frise-se o termo “possível arrependimento”, pois o débito total com a vítima
Giselle era de R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Devolveu-se R$2.800,00 (dois mil
e oitocentos reais) e depois teria declarado que não pagaria mais nada, segundo consta do
depoimento de Giselle.
Da atipicidade da conduta e da ausência de dolo
Em regra, o elemento volitivo da conduta é composto por consciência e
vontade, os quais devem ser aferidos objetivamente, segundo as peculiaridades do caso. O
agir da 3S TAMYLA, ainda que ambicionado por não mais pagar as mensalidades, deu-se no
sentido de cooptar colegas de farda para serem agraciados com o suposto benefício (desconto
nas mensalidades). Com isso, fomentando o esquema criminoso perpetrado, igualmente,
pelos corréus LUCAS e RICKSON.
A condição de militar da ré foi determinante para a aquiescência das vítimas, de
acordo com o colacionado nos seguintes depoimentos testemunhais: ex-Sd Carlos Alberto
Gomes da Silva Júnior; Giselle Pereira Rocha das Chagas; Sgt Sabrina Soares Campos Silva
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Coelho; e Sgt Rodrigo Bravo da Silva.
Desse modo, não se sustenta o argumento segundo o qual a ré estaria sendo
acusada pelo simples fato de “comentar/oferecer/indicar/viabilizar”. Pelo contrário,
facilmente se percebe que a ação da imputada induziu e manteve, por alguns meses, as
vítimas em erro, mediante a utilização de ardil (pagamentos ilegítimos) e meio fraudulento
(cartões supostamente clonados), obtendo assim vantagem ilícita em prol dos denunciados. A
presença desses elementos estabelecem o justo amoldamento ao tipo de estelionato (art. 251
do CPM). Em consequência, não há como encampar as teses de atipicidade ou de ausência de
dolo.
Do suposto conluio, da suposta comunhão de desígnios e da suposta divisão
de tarefas
O liame subjetivo entre os denunciados extrai-se do objetivo comum de captar
novos entrantes para o esquema, do percebimento dos valores em espécie; e do repasse das
verbas entre os agentes. Não se pode apagar os prejuízos causados pela prática delituosa em
detrimento daqueles que experimentaram danos materiais e emocionais, em decorrência da
conduta praticada, a qual possui repercussão penal.
As alegações de desconhecimento da trama opõem-se às informações obtidas a
partir do interrogatório do corréu RICKSON, como bem elucida a Sentença, in verbis:
“Em interrogatório, o réu RICKSON afirmou conhecer os acusados Tamyla e Lucas. Disse
que Lucas mora na mesma cidade que ele, Planaltina/GO e que recebeu uma mensagem dele
(sic) Facebook. Disse que Lucas lhe apresentou Tamyla. Negou que se apresentava como
funcionário do setor financeiro da UDF e que oferecia descontos na porta da universidade.
Falou que foi Lucas que lhe propôs ganhar dinheiro pelo Facebook. Disse que Lucas “ia
chegar com as faculdades”, cobrava “tal porcentagem” e que lhe “passava tanto” e “a gente
dividia”. Confirmou que realizava os pagamentos pelo site, com cartão de crédito de
titularidade alheia, pagava o semestre todo e recebia mensalmente a divisão dos lucros.
Aduziu não lembrar que cartão de crédito usava nos pagamentos, mas que o cartão de crédito
não era dele. Confirmou que recebia os RGM e as senhas das vítimas. Afirmou que os valores
arrecadados eram divididos entre os três em vinte por cento para cada um. Falou que recebia
os valores em transferências de Tamyla e em espécie em mãos de Lucas. Afirmou que nunca
compareceu à UDF e que Lucas e Tamyla eram responsáveis por cooptar pessoas na
faculdade e que ele próprio era responsável por efetivar os pagamentos das mensalidades pela
internet via portais dos alunos. Falou que a ideia do golpe do desconto foi de Lucas. Negou
que era o coordenador do golpe. Disse que conseguiu os cartões que usava nos pagamentos
pela internet (evento 217, vídeo 03, minutos 07:15 a 27:07).”
Essas declarações se harmonizam com os demais elementos probatórios
coligidos ao longo da instrução, que demonstram, de forma inequívoca, a captação de
“clientes” e o recebimento e repasse de dinheiro, por parte da Sgt TAMYLA, aos outros
corréus.
Da ausência da exigibilidade de conduta diversa e da consequente ausência
da elementar culpabilidade
A exigibilidade de conduta diversa, como elemento da culpabilidade, pressupõe
a adoção, por parte dos cidadãos, de uma conduta em conformidade com o direito, sem que
viole a norma penal. Em sentido contrário, a inexigibilidade de conduta diversa é lastreada
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em comportamentos inevitáveis aptos a legitimar a exclusão do delito.
O art. 38 do Código Penal Militar estabelece o seguinte: Não é culpado quem
comete o crime: a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a
sua própria vontade; b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em
matéria de serviços. O caso, todavia, não está amparado por nenhuma das hipóteses
anteriormente descritas.
In specie, é nítido que a Sgt TAMYLA deveria ter pautado a sua postura de
militar, no ambiente de trabalho e fora dele, com esteio nos preceitos éticos descritos no art.
28 do Estatuto dos Militares. Logo, dela era exigida uma conduta diversa da efetivamente
consumada, o que, por si só, torna incoerente a tese de afastamento da culpabilidade delitiva.
Da absolvição pela presunção de inocência/In dubio pro reo - fragilidade
das provas
A Defesa, novamente, tenta fazer crer que a apelante foi mera vítima, assunto
que já foi objeto de análise anterior. Desse modo, no ponto, esclarece-se apenas que a
presunção de não culpabilidade é um princípio que norteia o devido processo legal e continua
latente até o trânsito em julgado do Édito condenatório.
Já o in dubio pro reo funciona como regra de julgamento quando há dúvidas por
parte do Órgão julgador a respeito do conjunto probatório que infirma a acusação em prol do
imputado. Entretanto, o caso em apreço apresenta robustez suficiente, tendo por base as
provas documentais, os depoimentos de ofendidos e de testemunhas, além dos próprios
interrogatórios, os quais se harmonizam no sentido de ratificar os fatos descritos na
Denúncia.
Vide trecho da Sentença:
“Na situação em apreço, a fraude está evidenciada pelo induzimento das vítimas a acreditar
que poderiam ser beneficiadas com os descontos nas mensalidades. Boa parte dos alunos
enfrentava dificuldade financeira e, confiando na veracidade do benefício, realmente
imaginava que a transação era lícita.
No entanto, viu-se que o esquema era tão sofisticado que era feita a quitação no sistema
informatizado da instituição de ensino e por isso emitido um comprovante de pagamento
eletrônico automático que dava ares de legitimidade à transação fraudulenta. Tudo mediante o
ardil de simular a regularidade dos pagamentos das mensalidades.
Mesmo após os primeiros estornos de mensalidade os réus mantiveram os ofendidos em erro,
prestando informações falsas e protelatórias de que havia um erro no sistema da faculdade.
Ademais, restou claro a existência do concerto e divisão de tarefas entre eles. Rickson era
responsável por realizar as transações fraudulentas, Tamyla e Lucas encarregados de
cooptarem as vítimas e arrecadar o dinheiro que após era dividido entre os réus.
Conforme detalhado na instrução criminal, foram vários os repasses em dinheiro vivo ao réu
Lucas e depósitos em contas bancárias para os acusados Tamyla e Rickson, que se
apropriaram dos montantes recebidos ensejando a inadimplência das vítimas perante as
Instituições de Ensino (IPM nº 7000139- 34.2019.7.0011/evento 27, doc. 04; evento 28 e
evento 154).
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais fatos caracterizam cabalmente a prática do crime de estelionato. A ação delitiva denota o
propósito preordenado dos réus de enganar os ofendidos para obterem vantagens indevidas
mês a mês no período de junho a dezembro de 2018.”
À vista desses elementos e não remanescendo dúvidas ao Julgador, inviável a
aplicação do in dubio pro reo.
Do erro de fato
O caso dos autos não se conforma com a isenção de pena prevista no art. 36 do
CPM, o qual pressupõe erro plenamente escusável, ou seja, o erro inevitável. In casu, não se
pode extrair o aludido erro das circunstâncias fáticas dos autos, em que a ré, de forma
consciente e voluntária, atuou na captação de vítimas e na intermediação e repasse de valores
para os demais corréus. Aliás, como já reiterado antes, a afirmação defensiva de que a ré é
mera vítima não está amparada no acervo probatório colacionado aos autos.
Da retificação da dosimetria da pena em caso de manutenção da
condenação
No ponto, assiste parcial razão à Defesa. O Juízo a quo, ao estabelecer a
reprimenda, assim se pronunciou:
“Na primeira fase, a ré é tecnicamente primária. Todavia, destaca-se que o crime é de
extrema gravidade, a acusada aproveitou-se da confiança e companheirismo inerentes ao
meio militar para ludibriar as vítimas. Vê-se que não há nos autos elementos desabonadores
de sua personalidade, não obstante a reprovabilidade da sua conduta.
A intensidade do dolo revelou-se elevada. Verifica-se que a ré escolheu os militares com quem
tinha certo vínculo de amizade, ciente de suas dificuldades financeiras, evidenciando, assim,
vontade e consciência de iludir os companheiros de farda, e a estagiária, para obter a
vantagem ilícita.
A extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes,
bem como as circunstâncias de tempo e lugar são os inerentes ao tipo legal. Em relação aos
antecedentes, estes são bons, não cabendo valoração. Quanto à atitude após o crime, destaca-
se que a acusada tomou a iniciativa de ressarcir os ofendidos, circunstância favorável neste
quesito. Portanto, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal 3 (três) anos de reclusão para
cada crime de estelionato.”
Em que pesem os argumentos lançados pelo douto magistrado na fixação da
pena-base, entendo que o legislador, ao definir o preceito secundário do delito de estelionato,
previsto no artigo 251 do CPM (Pena - reclusão, de 2 a 7 anos), o fez com maior rigor do que
aquele do artigo 171 do CP (Pena - reclusão, de 1 a 5 anos), justamente por sopesar com
maior grau de reprovabilidade a violação de valores provenientes do meio militar. Logo, não
me soa escorreito dar interpretação jurídica equivalente para legitimar a exasperação da
reprimenda.
Outrossim, no que toca à intensidade do dolo, não consigo visualizar, por parte
da ré, incidência além da necessária para a consumação do crime. O dano apurado foi de
R$13.040,00 (treze mil e quarenta reais). Contudo, houve, ainda que de forma ulterior, o
ressarcimento parcial dos prejuízos ocasionados às vítimas. Tanto é assim que o MPM está
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pleiteando na reparação do dano apenas o montante total de R$5.735,77 (cinco mil,
setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos). Por essas razões, compreendo
inadequada a consideração judicial da intensidade do dolo como “elevada”.
Dito isso, acolho em parte o pleito da Defesa e passo à dosimetria sancionatória
à luz do art. 251, caput, do CPM.
Na primeira fase, examinadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que
a acusada é primária e portadora de bons antecedentes, inexistindo registros desfavoráveis
quanto às aludidas circunstâncias judiciais. Desse modo, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de
reclusão.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a interferir
na pena, razão pela qual mantenho-a.
Na terceira fase, ao caso, aplica-se a continuidade delitiva, visto que há crimes
da mesma espécie praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, razão pela qual deve incidir o art. 71 do CP
2. Dessa forma, ante a prática
de 17 (dezessete) estelionatos, assim sintetizados: 3 (três) contra a vítima Carlos Alberto
(IPM, evento 126, fl. 4); 5 (cinco) contra a vítima Giselle (IPM, evento 1, doc. 8, fl. 10, e
doc. 10); 5 (cinco) contra a vítima Sabrina (PQS, evento 27, fl. 15) e 4 (quatro) contra a
vítima Rodrigo Bravo (PQS, evento 27, fl. 16). Incide-se único delito, acrescido de 2/3 (dois
terços), nos moldes do Enunciado n° 659
3 da Súmula de Jurisprudência do STJ, pelo que fixo,
em definitivo, a reprimenda em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual deverá
ser cumprida em regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal
Brasileiro, assegurado, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
II. Do recurso defensivo interposto por LUCAS
Em suas Razões, a DPU argumentou que:
“O Apelante foi a primeira vítima de RICKSON a aderir ao esquema e foi o primeiro
prejudicado, pois teve seus pagamentos estornados. Ao confrontar o réu RICKSON, ele
afirmou que seria uma mera falha no sistema e logo seria normalizado, por esse motivo
quando outras vítimas do golpe lhe questionaram, ele deu a mesma resposta.
Durante todos os depoimentos, fica claro que TAMYLA e LUCAS foram utilizados por
RICKSON para sua estratégia, qual seja, atrair pessoas com propostas de desconto nas
mensalidades, sob a promessa de que, quanto mais pessoas aderissem, o desconto deles
aumentariam.
Em princípio, não faz sentido dizer que LUCAS conseguiu auferir qualquer vantagem com tal
golpe, uma vez que todo o dinheiro era repassado a RICKSON e nenhum valor pago por
terceiros ou por LUCAS foi revertido em sua mensalidade, pois essas também foram
estornadas.”
A tese defensiva circunscreve-se à insuficiência de provas/In dubio pro reo,
porém não deve ser acolhida.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A instrução em juízo comprovou que o civil LUCAS deteve a coautoria do
esquema delitivo, segundo o exposto na Peça Acusatória. É essencial evidenciar que o
próprio LUCAS, embora tenha alegado desconhecer o uso de cartões clonados, admitiu
arrecadar o dinheiro e repassar, em mãos, para RICKSON. Mas não é só. Os demais
elementos dão conta de que a 3S TAMYLA arrecadava o dinheiro e entregava a LUCAS.
Além disso, o corréu RICKSON, em inquirição, confirmou que foi LUCAS quem o procurou
pelo Facebook, a fim de ganharem dinheiro pela internet, além de confessar que o rendimento
era dividido entre eles. Ao lado desses elementos, há depoimento da testemunha Ana Beatriz
Dias Mangabeiro, colega de turma de TAMYLA e LUCAS, confirmando ter sido abordada
pelo último, sob o pretexto de receber o suposto “desconto” da mensalidade. Logo, inviável a
pretensa vitimização. A Sentença não merece reparos quando diz que:
“restou claro a existência do concerto e divisão de tarefas entre eles. Rickson era responsável
por realizar as transações fraudulentas, Tamyla e Lucas encarregados de cooptarem as
vítimas e arrecadar o dinheiro que após era dividido entre os réus.
Conforme detalhado na instrução criminal, foram vários os repasses em dinheiro vivo ao réu
Lucas e depósitos em contas bancárias para os acusados Tamyla e Rickson, que se
apropriaram dos montantes recebidos ensejando a inadimplência das vítimas perante as
Instituições de Ensino (IPM nº 7000139- 34.2019.7.0011/evento 27, doc. 04; evento 28 e
evento 154)”.
Observa-se que o conjunto probatório traz a convicção necessária para a
manutenção do veredicto a quo, não subsistindo, pois, a insurgência.
III. Do recurso do Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Órgão Ministerial requereu:
“[...] seja conhecido e provido o presente RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a
Sentença a quo, para que sejam fixados os valores mínimos para reparação dos danos
causados pelos sentenciados às vítimas nos seguintes valores que correspondem às quantias
ainda não ressarcidas aos ofendidos, conforme detalhamento abaixo:
1.
Ofendido S1 CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JÚNIOR - R$2.100,00 (dois mil e
cem reais);
2.
Ofendida estagiária GISELLE PEREIRA ROCHA CHAGAS - R$3.100,00 (três mil e
cem reais);
3.
Ofendida 3S SABRINA SOARES CAMPOS SILVA COELHO - R$135,77 (cento e trinta
e cinco reais e setenta e sete centavos);
4.
Ofendido 3S RODRIGO BRAVO DA SILVA - R$400,00 (quatrocentos reais).”
O Apelo merece provimento.
Não se desconhece a controvérsia, no âmbito desta Corte Castrense, quanto à
fixação da reparação mínima do dano. A corrente capitaneada pelo Ministro Decano Dr. José
Coelho Ferreira tem defendido a inaplicabilidade do inciso IV do art. 387 do CPP, ao
argumento de que houve:
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] um silêncio eloquente do legislador, pois visou alterar disposições específicas, tão
somente, no âmbito do Processo Penal Comum. Ademais, o legislador quando entendeu
necessário prever a indenização no Código de Processo Penal Militar, como efeito da
condenação, apenas o fez como condição especial para fins de revogação do sursis, consoante
o artigo 608, § 4º, e 614, inciso II, do CPPM.”
4
Com as devidas vênias ao entendimento exposto, estou convencida de que a
obrigação reparatória de natureza penal é inerente ao ordenamento jurídico brasileiro e detém
força tamanha que, inclusive, há menção expressa no inciso XLV do art. 5° da Constituição
Federal
5 acerca da sua excepcionalidade quanto à intranscendência da pena. Nos termos do
inciso I do art. 109 do CPM
6, a reparação do dano constitui efeito da condenação.
Na reforma de 2008, o que o legislador fez, especificamente, foi otimizar a
prestação jurisdicional, ao incluir o inciso IV do Art. 387 do CPP, os quais, lidos em
conjunto, refletem o seguinte teor: “o juiz, ao proferir sentença condenatória: fixará valor
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido”. Como se nota, o legislador explicitou a possibilidade de a Decisão
condenatória vir acompanhada do quantum debeatur, permitindo a pronta execução no Juízo
Cível.
Renato Brasileiro leciona que:
“Com o advento da Lei n° 11.719/08, passou a ser possível que, na própria sentença
condenatória, ocorra a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. [...] Esta importante mudança
permite que, doravante, o ofendido não seja obrigado a promover a liquidação para a
apuração do quantum debeatur, podendo promover, de imediato, a execução da sentença
condenatória transitada em julgado.”
7 (Grifo nosso).
Percebe-se que a alteração visa aperfeiçoar a efetividade da prestação
jurisdicional na esfera criminal. A vítima, muitas vezes esquecida na equação penal, passa a
ter a sua inserção no sistema. Basta recordar que o fim maior de toda intervenção
jurisdicional é a pacificação social.
A jurisdição castrense representa uma pequena parcela das ações penais
brasileiras, o que faz com que a maior parte das pesquisas acadêmicas, dos debates
legislativos e dos debates jurídicos recaiam, especialmente, sobre o Código de Processo Penal
comum. Isso é uma realidade imponível, que reflete nas atualizações normativas e merece ser
reconhecida por esta Corte. Assim, não me parece viável o caminho rotineiramente adotado
pelo aplicador do direito militar de buscar refúgio em um suposto “silêncio eloquente”,
supondo que houve uma omissão intencional, ciente de que, na realidade, ela nunca existiu.
Deveras, soaria mais apropriado admitir a existência de um “esquecimento eloquente”.
De fato, o que se tem é a vontade do legislador, essa sim posta e não suposta, de
que os casos omissos no Código Processual Castrense sejam supridos pela legislação de
processo penal comum, segundo o expresso na alínea “a” do art. 3° do CPPM. Porém, o
citado dispositivo (alínea a) firma duas condições que devem ser superadas para a integração
da lei adjetiva militar, quais sejam, a aplicabilidade ao caso concreto e a ausência de prejuízo
à índole do processo penal militar.
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à aplicabilidade ao caso concreto da reparação do dano em
favor da vítima, exige-se, para além da comprovação do dano e do nexo causal, o pedido
expresso e formal por parte do Parquet a fim de que se possibilite o contraditório e a ampla
defesa sobre a questão
8. In casu, percebe-se, desde a Denúncia, o requerimento expresso do
Órgão ministerial objetivando a reparação mínima dos danos causados. Na perspectiva da
lesão, a instrução processual demonstrou o nexo causal e a efetiva ocorrência de prejuízo
financeiro às vítimas. O quantum debeatur pleiteado no Apelo considera os prejuízos
suportados por 4 (quatro) das vítimas e considera a reparação parcial já realizada pela
apelante 3S TAMYLA, o que denota a proporcionalidade e a razoabilidade do pedido. Os
valores objeto do pleito, quando somados, totalizam o montante de R$5.735,77 (cinco mil,
setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), que devem ser devolvidos às
vítimas segundo os respectivos danos apurados. Por pertinente, evidencia-se que a fixação do
valor mínimo não impede os interessados de se socorrerem do juízo cível, caso possam
demonstrar que a lesão foi superior à constatada neste feito.
No caso, inexiste prejuízo à índole do processo penal militar, não se vislumbra
nenhum tipo de ofensa às especificidades da legislação castrense. Pelo contrário, a reparação
do dano é efeito extrapenal da condenação e a fixação do valor mínimo às vítimas é salutar,
não havendo motivação idônea para impedir que os ofendidos perante a jurisdição militar não
alcancem a mesma resposta jurisdicional afeta a casos equivalentes submetidos ao Sistema de
Justiça Penal Comum. Nesse sentido, perfeita a sustentação da Promotora de Justiça
Militar Dra. Caroline Piloni quando aduz em seu Apelo que:
“a manutenção da impossibilidade de a vítima de um delito penal militar ter reconhecido o
direito de fixação do valor mínimo de reparação dos danos por ela sofridos em sentença
exarada em uma ação penal, cuja a instrução criminal é exauriente, levaria a aceitação de
direito penal castrense de proteção insuficiente quando comparado ao sistema penal dito
comum e também distante dos ditames constitucionais e dos Tratados Internacionais de
Direitos Humanos, os quais exercem fundamental influência na valorização dos direitos das
vítimas de criminalidade.”
Realizadas essas considerações, reputa-se admissível a reparação mínima do
dano, com lastro no art. 387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3°, alínea “a”, do CPPM, nas causas
sujeitas à jurisdição militar, desde que atendidos os seguintes requisitos: a) decisão
condenatória; b) efetiva comprovação da lesão; c) nexo causal; e d) requerimento expresso do
Ministério Público Militar ou do(s) ofendido(s), a fim de possibilitar o efetivo contraditório.
Por conseguinte, dou provimento ao Apelo ministerial a fim de fixar a reparação
mínima dos danos materiais ocasionados pelos réus no montante de R$5.735,77 (cinco mil,
setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), os quais devem ser devolvidos às
vítimas, de forma proporcional, segundo os respectivos danos apurados
9.
IV - Dispositivo
Posto isso, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da JMU
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de conhecer e de conceder parcial
provimento ao Apelo de TAMYLA GUEDES DE SOUZA, para reformar a dosimetria do
Decisum a quo, e condenar a ré, por 17 (dezessete vezes), pela prática do crime prescrito no
art. 251, caput, do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal, e do art. 71 do CP, à
pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida em
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal Brasileiro, assegurado,
ainda, o direito de recorrer em liberdade e mantidos os fundamentos da Sentença. No tocante
ao Apelo de LUCAS OLIVEIRA DO CARMO, conheço e nego provimento, a fim de manter
incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida - que condenou o
réu, por 17 (dezessete) vezes, à pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela
prática do crime prescrito no art. 251, caput, do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma
legal, e do art. 71 do CP. Por último, quanto ao Apelo do MPM, conheço e concedo
provimento, a fim de fixar a reparação mínima dos danos materiais ocasionados pelos réus no
montante de R$5.735,77 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete
centavos), os quais devem ser devolvidos às vítimas, de forma proporcional, segundo os
respectivos danos apurados.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359051v14 e do
código CRC 96fdc679.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/3/2024, às 17:48:38
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. P. 282 e 284.
2. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada,
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
3. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos
cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações.
4. Declaração de Voto no Acórdão da Apelação Criminal n° 7000732-97.2022.7.00.0000.
5. CF/88, art. 5°, XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite
do valor do patrimônio transferido.
6. CPM, art. 109, I. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano.
7. BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal - Volume Único. 12ª Ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 1453.
8. STJ, HC 321.279/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.
9. Ofendido S1 Carlos Alberto Gomes da Silva Júnior - R$2.100,00 (dois mil e cem reais); Ofendida estagiária Giselle
Pereira Rocha Chagas - R$3.100,00 (três mil e cem reais); Ofendida 3S Sabrina Soares Campos Silva Coelho - R$135,77
(cento e trinta e cinco reais e sete centavos); Ofendido 3S Rodrigo Bravo da Silva - R$400,00 (quatrocentos reais).
7000164-47.2023.7.00.0000
40001359051 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR